Tribunal: CARF
Processo: 13502.722047/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROAVIDADE BENIGNA. pOSSIBILIDADE.
Lei no 14.689/2023 c/c com o art. 106, II, “c”, do CTN. A conduta que tenha a finalidade de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como resultado, a redução ou a supressão de tributo, está sujeita à multa qualificada aplicada sobre a totalidade ou diferença do tributo omitido. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza a formação de grupo econômico de fato quando, através de análise fática, tornou-se possível a constatação de combinação de recursos e/ou esforços para a consecução de objetivos comuns pelas pessoas integrantes do grupo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. 124, I - CTN.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários para evadir-se tributação, deve a responsabilidade tributária recair sobre aqueles que se beneficiaram desses procedimentos. Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há uma pluralidade de pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas envolvidas, imputa-se a solidariedade passiva tributária, com fundamento no art. 124, I, do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos simulados, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma. A desconsideração de atos de empresa de fachada, para inclusão dos verdadeiros beneficiários no polo passivo da exação tributária, não se trata de desconsideração de personalidade jurídica.
MULTA REGULAMENTAR.
É devida a multa de 50% sobre o valor distribuído aos sócios quando houver débito não garantido, nos termos do art. 32 da Lei 4.357/64, com a redação dada pela Lei 11.051/2004.
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL DAS ESTIMATIVAS.
A insuficiência de pagamento da CSLL e do IRPJ mensal devido por estimativa, por pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE RAZOABILIDADE. NÃO-CONFISCO.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DAS DESPESAS EM RAZÃO DA COBRANÇA DO IPI, PIS E COFINS.
Conforme expressa determinação constante da Lei 8.981/1995, não se deduzem os tributos cuja exigibilidade esteja suspensa.
DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 16 DO DECRETO 70.235/72.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outra fase processual, salvo nos casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.722047/2017-75
ACÓRDÃO
3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA
QUALIFICADA.
REDUÇÃO.
RETROAVIDADE
BENIGNA.
pOSSIBILIDADE.
Lei no 14.689/2023 c/c com o art. 106, II, “c”, do CTN. A conduta que tenha
a finalidade de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como
resultado, a redução ou a supressão de tributo, está sujeita à multa
qualificada aplicada sobre a totalidade ou diferença do tributo omitido.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza a formação de grupo econômico de fato quando, através de
análise fática, tornou-se possível a constatação de combinação de recursos
e/ou esforços para a consecução de objetivos comuns pelas pessoas
integrantes do grupo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. 124, I -
CTN.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de
ilícitos tributários para evadir-se tributação, deve a responsabilidade
tributária recair sobre aqueles que se beneficiaram desses procedimentos.
Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há uma pluralidade
de pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal. Comprovada a conexão e o interesse comum entre
as pessoas envolvidas, imputa-se a solidariedade passiva tributária, com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
2
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos simulados, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a
forma. A desconsideração de atos de empresa de fachada, para inclusão
dos verdadeiros beneficiários no polo passivo da exação tributária, não se
trata de desconsideração de personalidade jurídica.
MULTA REGULAMENTAR.
É devida a multa de 50% sobre o valor distribuído aos sócios quando
houver débito não garantido, nos termos do art. 32 da Lei 4.357/64, com a
redação dada pela Lei 11.051/2004.
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL DAS
ESTIMATIVAS.
A insuficiência de pagamento da CSLL e do IRPJ mensal devido por
estimativa, por pessoa jurídica que optou pela tributação com base no
lucro real anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes envolvidas, não
possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE RAZOABILIDADE.
NÃO-CONFISCO.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador
administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo
desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DAS DESPESAS EM
RAZÃO DA COBRANÇA DO IPI, PIS E COFINS.
Conforme expressa determinação constante da Lei 8.981/1995, não se
deduzem os tributos cuja exigibilidade esteja suspensa.
DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. A juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
3
PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 16 DO DECRETO 70.235/72.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-la em outra fase processual, salvo nos casos previstos nas alíneas
“a”, “b” e “c” do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) negar
provimento ao Recurso de Ofício, (ii) dar provimento aos recursos voluntários de Thiago
Madalozzo, Rafael Madalozzo e Rafael Helman para exclusão dos mesmos do polo passivo e (iii)
negar provimento aos demais Recursos, mantendo o crédito tributário; (iv) e, de ofício, foi
reduzido o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, desde que atendidas as
determinações legais.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído (a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do Acórdão
no 14-87.825, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente as
impugnações apresentadas, no sentido de afastar a responsabilidade tributária de Arthur
Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia Aparecida A. Cavalheiro, Renata Cristina Cavalheiro Ferrari e
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
4
Valdirene Pinto Lima, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade tributária dos
demais envolvidos.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, optante pela
tributação com base no lucro real anual, relativo aos anos-calendário 2013 e 2014, foram
constatadas infringências à legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com reflexos na
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), PIS (Programa de Integração Social) e COFINS
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Relata a Autoridade que a ação fiscal foi aberta para verificação da legitimidade da
compensação efetuada contabilmente pelo contribuinte dos seus débitos de IRPJ (Imposto de
Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS (Programa de
Integração Social), COFINS (contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados), com supostos créditos referentes a aquisição de títulos públicos.
A AULIK está classificada como uma indústria (fabricação e montagem), prestadora
de assistência técnica, atacadista, importadora e exportadora de aparelhos eletrônicos de áudio e
vídeo, aparelhos elétricos e eletrodomésticos, aparelhos de informática, telefones, ferramentas e
periféricos de informática, sendo detentora das marcas LENOXX, STADIUM, INOVOX e HAMMER
MÁQUINAS E FERRAMENTAS, com matriz e filial estabelecidas no mesmo endereço, na cidade de
Lauro de Freitas/BA. Possui ainda outra filial ativa, no estado de São Paulo, à rua Bela Cintra no
967/6o andar.
Várias imagens da fábrica da AULIK de Lauro de Freitas estão incluídas no site da
LENOXX. As importações dos produtos comercializados ou montados pela AULIK são oriundas da
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, para onde integrantes do GRUPO ECONÔMICO efetuam
frequentes viagens, conforme demonstrado neste relatório. Explica que há a utilização de
interpostas pessoas (“laranjas” ou “testas de ferro”), através da constituição de empresas ou de
pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira compatível com o volume das operações
transacionadas.
A AULIK é optante, nos anos sob fiscalização, pelo regime de tributação do LUCRO
REAL e declarou, para o ano-calendário 2013, em DIPJ (Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica) lucro real de R$ 148.511.628,73; para o ano-calendário 2014, declarou
em EFC (Escrituração Fiscal Contábil - substitua da DIPJ) lucro real de R$160.843.948,06.
A empresa não recolhe IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, mas tão somente os tributos
obrigatórios na importação e outros em raras exceções, como ITR (2016), imposto de renda retido
na fonte (de terceiros, do trabalho assalariado e sobre aluguéis), PIS em irrisórios valores, IOF
sobre vultosos empréstimos concedidos e contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O
volume de tributos sonegados soma mais de R$ 700 milhões, já em cobrança na Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
5
A AULIK matriz já fora fiscalizada em 2014 pela Receita Federal e autuada (Processo
no 10.580-724.475.2014-79) face à exclusão indevida de valores de PIS e COFINS na apuração do
lucro real, nos anos-calendário 2009 e 2010. A fiscalização à época detectou ainda que débitos
declarados pelo contribuinte em DCTF foram declarados suspensos em função de ações judiciais
que versariam sobre a utilização de títulos da Dívida Pública na compensação de tributos federais.
O presente processo comprova a contabilização da aquisição de títulos Eletrobrás
da série H e V, registrados na conta contábil 1.1.2.02.21 sob o nome “Títulos Federais a
Recuperar”, NUNCA APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO.
Após a autuação da empresa face ao IPI (filial), em maio de 2017, se observou que a
AULIK teria começado a conceder empréstimos, o que aparenta despatrimonialização, ato para
reduzir a disponibilidade para pagar tributos. Este fato é constatado pelos recolhimentos de IOF
(imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro), de R$ 481.778,10, o que não se verificou
em anos anteriores. A concessão de empréstimos não é uma operação normal da empresa, e estes
só foram constatados em 2017, a partir de 05/2017, coincidentemente, após a finalização do
lançamento do IPI.
No que toca aos débitos declarados em DCTF à Receita Federal, efetua retificações
sistemáticas, reduzindo a zero ou a valores irrisórios os débitos devidos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS
e IPI nos anos fiscalizados. Os valores compensados INDEVIDAMENTE pelo contribuinte, somente
de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, somam R$ 22.754.267,06 em 2013 e R$
24.524.448,32 em 2014.
O contribuinte também efetua compensações indevidas e fraudulentas envolvendo
títulos públicos com o PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, apesar de gozar de benefício fiscal SUDENE que
lhe reduz o IRPJ a pagar em 75%.
A compensação dos valores citados se dá de forma contábil, anulando-se os valores
a recolher com créditos fictícios de títulos públicos, que inexistem. Nos anos-calendário 2013 e
2014, respectivamente, a AULIK apurou valores de IRPJ a recolher, após as deduções de retenções
na fonte deste imposto, de R$ 9.388.220,46 e R$ 10.048.493,00, porém declarou em DCTF débitos
NULOS de estimativas mensais e imposto anual OU valores irrisórios (R$ 10,00), na típica FRAUDE
à DCTF. Em relação à CSLL, apurou, nos anos-calendário 2013 e 2014, totais anuais de R$
13.366.046,59 e R$ 14.475.955,33, declarando em DCTF débitos de valores iguais a zero ou
irrisórios. Para apuração das contribuições sociais (PIS e COFINS), utiliza a mesma estratégia
utilizada no IRPJ e CSLL: na DACON, que também não possui caráter de confissão de dívida (como
a DIPJ), declara valores a pagar de PIS e COFINS, após deduzidos os créditos (apuração não
cumulativa), respectivamente, de R$ 2.221.588,17 e R$ 10.287.261,01, em 2013.
Em 2014, com a substituição da DACON pelo SPED Contribuições, declarou valores,
respectivamente, de PIS e COFINS, de R$ 1.371.640,51 e R$ 14.133.385,92. Na DCTF de ambos os
anos, que possui caráter de confissão de dívida, informa valores iguais a zero ou irrisórios, tanto
de PIS quanto de COFINS, em 2013 e 2014.
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
6
A AULIK aderiu, em 27/08/2009, ao parcelamento de débitos federais tratado pela
Lei no 11.941/09 e, por força do art. 127 da Lei no 12.249/10, a exigibilidade de todos os débitos
inscritos em Dívida Ativa da União, com vencimento até 30/11/2008, permaneceu suspensa até a
data da consolidação do parcelamento, que ocorreu em 30/06/2011. Até a data da consolidação
dos débitos parcelados, a AULIK recolheu o valor mínimo de R$ 100,00, mas, a partir da data da
consolidação, quando deveria passar a pagar o valor correto da parcela, bem superior, deixou de
fazê-lo. Trata-se de comportamento típico de contribuinte que adere ao parcelamento
unicamente para obter um benefício fiscal de curto prazo, como a obtenção de certidão negativa
de débito, para, logo em seguida, voltar a tornar-se inadimplente. Assim, em 31/08/2011, a AULIK
incidiu em hipótese de rescisão do parcelamento.
O quadro societário da AULIK é composto, desde 2002, por JACKY GERT KIRSCH
SCHNELL (CPF no 039.254.048-72), detentor de 0,0005% do capital social (R$ 975,00) e UNITED
INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (CNPJ no 05.582.983/0001-35), detentora do capital social
restante (R$ 194.999.025,00). A pessoa jurídica controladora da AULIK tem como responsável legal
o próprio JACKY SCHNELL e está constituída e existente de acordo com as leis de HONG KONG,
com sede em 1/F Mckennly Court, 40C Kennedy Road. Anteriormente, quando da autuação da
Receita Federal em 2014, o sócio minoritário detinha 1% do capital social. É o próprio JACKY
SCHNELL quem representa a UNITED HOLDING nos atos societários, assinando por ela, por
exemplo, nas alterações contratuais registradas na Junta Comercial.
A AULIK mantém, desde a sua constituição em 2002, até a presente data, os
mesmos sócios: JACKY GERT SCHNELL e UNITED INTERNACIONAL HOLDING LIMITED (UIHL). A
procuração para que JACKY SCHNELL atue em nome da UIHL foi firmada por um casal, MORRIS
KAMHIN e MIRIAM KAMHIN, de ascendência JUDIA. Á época da constituição, JACKY SCHNELL
detinha 10% do capital social da empresa, percentual este que fora sendo reduzido e ficado cada
vez MENOR ao longo dos anos. O ato constitutivo fora registrado na Junta Comercial do Estado de
São Paulo, e está anexo aos autos.
O sobrenome KAHMIN figura em outras áreas desta investigação, como em matéria
veiculada no jornal Folha de São Paulo, de
28/05/2002
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2805200229.htm), quando DANIEL LEWIN, também
REAL BENEFICIÁRIO DA AULIK, afirma ter realizado viagem a HONG KONG, e participado de
reunião com ISAAC KAMHIN. Na ocasião o Sr KAMHIN, proprietário da empresa ASIA TECH, teria
lhe oferecido, por preços bastante convenientes, produtos acabados, prontos para venda, da
marca LENOXX, para venda ao Brasil (em vez de partes e peças para montagem de produtos
eletrônicos). Mesmo sem ter supostamente fechado o negócio, como relatou DANIEL LEWIN à
POLÍCIA FEDERAL, em razão de uma doença, produtos da marca LENOXX foram apreendidos pela
Polícia Federal na sede da empresa DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. Esta empresa, como a
AULIK, também era beneficiária de incentivos fiscais em Manaus, e fora denunciada pelo CRIME
DE FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO.
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
7
O crime de FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO consistia na importação de
produtos eletrônicos acabados, como se fossem partes e peças para montagem, através de
empresa que gozava DE BENEFÍCIO FISCAL na Zona Franca de Manaus. No depoimento prestado à
Policia Federal, o acionista majoritário da DM Eletrônica, ISAAC SVERNER, também de ascendência
JUDIA, como DAVID PERL, FISEL PERL E DANIEL LEWIN, disse que soube da apreensão das
mercadorias de sua empresa através do sócio DANIEL LEWIN. Este, por sua vez, relatou que a
compra das mercadorias aconteceu em outubro de 2001, tendo como agente ISAAC KAMHIN,
proprietário da empresa ASIA TECH.
No mesmo ano da apreensão das mercadorias relatadas pela Polícia Federal e
Receita Federal, em Manaus, a empresa AULIK, ligada a DANIEL LEWIN e DAVID PERL, constituiu
uma OFFSHORE em HONG KONG, vinculada ao sobrenome KAHMIN, residente em HONG KONG.
Consulta ao GOOGLE MAPS revelou que a sede da UIHL, sócia majoritária da AULIK em HONG
KONG, está situada à KENNEDY ROAD, MACKENNLY COURT 40C, local, obviamente, um edifício
residencial.
O ativo total da AULIK declarado à Receita Federal, em 31/12/2015, somou R$
323.000.639,54 e o capital subscrito e integralizado, conforme 18a. Alteração contratual, totaliza
R$ 195 milhões, em 05/09/2016. Em 31/12/2015, este capital social era de R$ 152 milhões e, em
01/07/2013, de R$ 125 milhões, elevações sucessivas que confirmam o resultado positivo nas
atividades, declarado à Receita Federal, sem o recolhimento de valor algum dos tributos federais
IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e IPI, em virtude das compensações realizadas com créditos de títulos
públicos supostamente aptos a tanto e diversos outros artifícios, já apurados em fiscalização
anterior.
O lucro real declarado pelo próprio contribuinte, em 2013 e 2014, fora
respectivamente de R$ 148.511.628,73 e R$ 160.843.948,06 (fonte DIPJ e EFC – Escrituração Fiscal
Contábil). O contribuinte se beneficia do Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%, o
que decresce o imposto de renda a pagar a quase 25% do que seria devido se não usufruísse deste
benefício fiscal. Em 2013, a REDUÇÃO do imposto de renda a pagar, em virtude de benefício fiscal
concedido, fora de R$ 27.156.916,10. Ainda assim, nenhum valor de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI
são recolhidos na sua atividade empresarial. Absolutamente NADA. Todos os débitos declarados
originalmente em DCTF foram posteriormente retificados para ZERO e os valores devidos,
compensados contabilmente com título público fictício, nunca apresentado ao fisco, e sem
nenhuma base legal que sustente a operação.
Embora nenhum valor tenha sido recolhido aos cofres públicos federais a título de
IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS, o contribuinte informou à Receita Federal (Ficha 53, DIPJ 2014) ter
remetido ao exterior em 2013 a espantosa quantia de R$ 78.458.350,00, a título de Investimento
Direto - lucros, dividendos e bonificações em dinheiro, natureza da operação 36957 (operação de
câmbio). Levantamentos realizados nas operações de câmbio junto ao Banco Central evidenciaram
a remessa de R$ 78.478.290,00 em 2013 e R$ 68.445.086,02 em 2014, totalizando R$
146.923.376,02, nestes 2 anos. As remessas eram feitas semanalmente, oficialmente, ao exterior,
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
8
através dos bancos Bradesco ou do Brasil. Os contratos de câmbio celebrados estão anexados ao
processo.
DA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM TÍTULOS
INEXISTENTES OU FALSOS
A Autoridade Fiscal relata que em Pesquisa ao tema de compensação de débitos
tributários federais com títulos da dívida pública detectou sua prática por MEMBROS DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO investigado. Tal prática ocorria em duas etapas: na primeira delas ocorria o
ajuizamento de processos judiciais pelo devedor com o objetivo de se obter o reconhecimento
judicial da possibilidade do uso de títulos públicos, de elevados valores, para serem utilizados na
compensação de créditos tributários. Na segunda etapa da fraude, o contribuinte dolosamente
preenchia as Declarações de Débito e Crédito Tributário Federal (DCTF), instrumento importante
no controle da arrecadação federal, com a informação de que seus débitos estavam com a
exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial, inserindo em campo próprio um número do
processo judicial ajuizado como anteriormente descrito.
O levantamento histórico das fraudes constatou que, na compensação fraudulenta
com créditos supostamente reconhecidos em processos judiciais, a AULIK sequer era parte no
processo. Nestes casos, com o objetivo de conferir aparência de regularidade ao procedimento,
era forjado um contrato de cessão dos supostos créditos oriundos do processo à autuada. Ainda
com o mesmo objetivo, por vezes a autuada solicitava o ingresso no feito na condição de
assistente do autor.
No âmbito de execuções fiscais, a AULIK também lança mão de apresentar falsos
títulos como forma de garantia. Os processos a seguir listados se referem a algumas execuções
fiscais em que houve oferecimento de títulos da ELETROBRAS à penhora. Registre-se que, em
todas as oportunidades, a AULIK apresentou a MESMA APÓLICE em oferecimento à penhora,
sempre através de cópia reprográfica. Abaixo estão alguns exemplos de processos em que a tal
estratégia é ardilmente utilizada para saquear os cofres públicos, com a identificação do suposto
título da Eletrobrás.
Na prática adotada pela AULIK as DCTF eram transmitidas com o campo “Saldo a
Pagar” zerado, ou este preenchido com valores muito menores do que aqueles realmente
devidos. Este foi o “modus operandi” que a AULIK passou a adotar nos últimos anos. Assevera a
Autoridade que tal procedimento está eivado de múltiplas irregularidades, uma vez que, além de
proibir a compensação de créditos tributários com créditos oriundos de decisão judicial não
transitada em julgado, a lei também proíbe a utilização de créditos de terceiros para a
compensação de débitos tributários próprios.
Consigna:
Registre-se que o fraudulento preenchimento das DCTF, com saldo zerado ou com
valores irrisórios de débitos, era realizado não apenas na ausência de decisão transitada em
julgado, o que é terminantemente vedado pela legislação tributária, como, muitas vezes, até
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
9
quando já havia decisão transitada em julgado em sentido contrário ao contribuinte. Ou seja, após
o reconhecimento judicial de que tal compensação era impossível. Em muitos casos, houve
expressa condenação dos envolvidos (AULIK) em litigância de má-fé, o que não teve o mínimo
efeito em conter o prosseguimento das fraudes. É o que aconteceu, por exemplo, com a utilização
pela AULIK de supostos créditos oriundos do processo no 98.00214666-SP (0021466-
35.1998.4.03.6100), que tramitou perante a 15a Vara da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.
O autor da demanda da Ação Ordinária no 98.0021466-6, ajuizada em 02/10/98, é a TRUSTHOUSE
TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que buscou a declaração de validade das apólices da dívida
pública emitidas no início do século passado, para fins de devolução por precatório ou
compensação com débitos junto à Fazenda Nacional, ou como moeda em leilões de privatizações.
Em 23/06/98, o juiz de primeiro grau concedeu tutela antecipada à autora (e somente à autora)
para compensação com tributos federais e/ou pagamento de aquisição de ações de empresas
estatais em leilões de privatização. Em 10/03/2006, o juiz titular da 15a Vara, após ouvir a Fazenda
Nacional, aceitou a AULIK como assistente simples da autora, não havendo na decisão qualquer
menção à possibilidade da AULIK utilizar os créditos discutidos naquele processo para
compensação de seus débitos tributários, o que não impediu a mesma de seguir com o
procedimento. Posteriormente, na sentença, a justiça condenou expressamente a AULIK às penas
da litigância de má-fé. Não obstante, a autuada continuou, por anos a fio, transmitindo DCTF com
a informação de que os créditos estavam com a exigibilidade suspensa em razão do referido
processo judicial.
Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal a AULIK tinha sido intimada a
justificar a compensação contábil de todos os seus débitos tributários federais (IRPJ, CSLL, IPI, PIS e
COFINS) com títulos públicos. Através do Termo de Intimação Fiscal no 002, fora intimada a
apresentar os títulos públicos da ELETROBRÁS utilizados nestas compensações. Em ambas as
situações a fiscalizada quedou-se inerte, deixando de apresentar os referidos títulos e de justificar
sua prática, comprovando o DOLO na prática.
Indagada a contadora da empresa, VALDIRENE PINTO LIMA (CPF no 514. 933.815-
04) sobre o procedimento adotado com as compensações fraudulentas, e considerando ser a
mesma a RESPONSÁVEL pela contabilidade da empresa há muitos anos, inclusive nos anos
fiscalizados, e também ser a mesma a profissional que assina as DECLARAÇÕES RETIFICADORAS
DCTF, declarou que acatava a orientação dos gestores da empresa, em São Paulo, e que efetuava a
compensação CONTABILMENTE dos débitos tributários federais com títulos públicos, os quais
NUNCA VIRA.
A FRAUDE ÀS DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO FEDERAL
Explica a Autoridade que analisando-se as diversas DCTF transmitidas à Receita
Federal para os tributos federais objeto desta ação fiscal (IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS), para os
anos de 2013 e 2014, observa-se que, inicialmente, os débitos eram confessados em valores
compatíveis com os débitos escriturados. Num momento posterior, as DCTF eram retificadas,
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
10
sendo os débitos reduzidos a ZERO ou a valores irrisórios (R$ 10,00), ao passo que contabilmente
se registravam as operações de compensação com títulos da Eletrobrás.
Como as declarações de Compensação (PERD/COMP) não eram apresentadas,
discriminando a forma da compensação, e os débitos declarados em DCTF eram reduzidos a zero
ou a valores irrisórios, o contribuinte deixava de pagar os tributos sem que a União tomasse
conhecimento da infração que está sendo cometida.
Todas as declarações de débito originais e as retificadoras tiveram como
responsáveis a contadora VALDIRENE PINTO LIMA (CPF no 514. 933.815-04), também responsável
pela CONTABILIZAÇÃO da operação de compensação, ciente de que os débitos do contribuinte de
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI estavam sendo anulados mediante tal operação contábil.
Todas as compensações efetuadas fraudulentamente de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI
foram registradas contabilmente, conforme comprovação de extratos do livro Razão apresentados
pelo contribuinte no curso da fiscalização. O contribuinte nunca teve a preocupação de esconder
contabilmente seu faturamento, ou registrar corretamente a apuração do lucro, pois tinha como
líquido e certo a IMPUNIDADE, certo de que praticaria a compensação fraudulenta dos tributos,
sem recolhimento algum, e ainda remetendo SEMANALMENTE volumosos recursos ao exterior, a
título de remessa de lucros/dividendos/bonificações.
Assinam as DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS eletronicamente pela AULIK as pessoas
de JACKY GERT SCHNELL (CPF no 039.254.048-72), SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO (CPF no
135.318.320-34 - sem nenhum vínculo formal com a AULIK, mas beneficiário desta através da
SMPS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS) e TATIANE SIMÕES DE MELO OLIVEIRA (CPF no 214.872.558-
02).
Frisa a Autoridade que, em todos os casos, SEMPRE, o contribuinte tinha
conhecimento de seus débitos, apurou o montante dos débitos, e deliberadamente forjou uma
estratégia, DOLOSA, para ludibriar a fiscalização, através das fraudes de COMPENSAÇÃO e
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
DA IRREGULAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES POR
EMPRESAS EM DÉBITO COM A UNIÃO
Após expor legislação sobre o tema, relata a Autoridade que a AULIK aderiu ao
parcelamento da Lei no 11.941/09 em 27/08/2009 e, por força do art. 127 da Lei no 12.249/10, a
exigibilidade de todos os débitos inscritos em DAU, com vencimento até 30/11/2008, permaneceu
suspensa até a data da consolidação do parcelamento, que ocorreu em 30/06/2011. Até essa data,
a AULIK pagava o valor mínimo de R$ 100,00, mas, após a data da consolidação, deveria pagar o
valor correto da parcela, o que jamais ocorreu. Assim, em 31/08/2011, a AULIK incidiu em
hipótese de rescisão do parcelamento, restaurando a exigibilidade dos débitos (juridicamente),
independente do que pudesse constar em sistema da Procuradoria da Fazenda.
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
11
A lei prevê a rescisão do parcelamento automaticamente, a partir da terceira
parcela inadimplida, o que ocorreu em 01 de setembro de 2011. Nessa data os débitos estavam
em aberto e, no período sob fiscalização (2013 e 2014), a AULIK se encontrava DEVEDORA,
estando, portanto, VEDADA a DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. Além disso, certamente houve inscrições
no período entre a adesão (2009) e o período fiscalizado (2013) que não tiveram a exigibilidade
suspensa porque não entraram no parcelamento (vencimento posterior a novembro de 2008), a
exemplo daquele de inscrição no 50 2 10 001550-47.
Assim, é seguro afirmar que a AULIK tinha débitos em aberto durante todo o
período fiscalizado (2013/2014). Em 25/11/2014 a AULIK aderiu ao parcelamento da Lei no
12.996/2014, razão pela qual a mesma não fora autuada pela distribuição de lucros pelas quantias
remetidas ao exterior a título de bonificações/lucros de 25/11/2014 a 31/12/2014. A última
remessa de recursos ao exterior efetuada pela AULIK antes da adesão do parcelamento da Lei no
12.996/2014 se deu em 24/11/2014, e objeto de autuação.
Após, discorre a Autoridade sobre o Grupo Econômico e pessoas envolvidas. (fls.
4440 e ss.)
DOS REAIS BENEFICIÁRIOS DA AULIK
A Autoridade apresenta a evidenciação gráfica dos principais REAIS BENEFICIÁRIOS
envolvidos nas fraudes citadas e, portanto, responsabilizados solidariamente no crédito tributário
constituído, indicando:
1) DANIEL LEWIN – CPF no 943.505.828-00
2) DAVID PERL – CPF no 132.938.888-79
3) FISEL PERL – CPF no 458.230.148-72
4) SÉRCIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO – CPF no 135.318.320-34
5) RAFAEL MELLO MADALOZZO – CPF no 031.056.290-25
6) RAFAEL HELMAN – CPF no 920.733.958-72
7) THIAGO PRETTO MADALOZZO – CPF no 007.488.300-30
8) ADEMIR APARECIDO FERRARI - CPF no 380.926.388-53
9) JACKY GERT KIRSCH SCHNELL – CPF no 039.254.048-72
10)ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 310.843.228-11
11)MÁRCIA APARECIDA A. CAVALHEIRO – CPF no 669.508.648-68
12) RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI – CPF no 369.269.868-27
DO AUTO DE INFRAÇÃO
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTABILIZADOS - FRAUDE NA COMPENSAÇÃO – IRPJ,
CSLL, IPI, PIS E COFINS / DA GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
12
Em relação ao IPI, objeto do presente processo, informa a Autoridade que fora
lançado a partir das informações registradas na escrituração fiscal do contribuinte, no livro de IPI
da MATRIZ, apresentando tabela (fl. 4507).

DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Aduz a Autoridade que, num primeiro momento, a fiscalizada, tendo auferido
receitas tributáveis nos anos-calendário 2013 e 2014, apresentou DCTFs com débitos NULOS ou
irrisórios, em contraponto a valores declarados em DIPJ alinhados com aqueles contabilizados. Isto
porque a DCTF tem caráter de confissão de dívida, instando o procedimento de cobrança pela
Receita Federal, enquanto a DIPJ tem apenas caráter informativo, não autorizando a cobrança
automática pelo fisco. Esta prática deixa claro que o contribuinte sabia que devia e, mesmo assim,
montou um esquema de sonegação com a finalidade de ludibriar o fisco na cobrança dos tributos
devidos.
Sustenta então que a forma sistêmica e reiterada de informar/declarar a
inexistência de débitos fazendários permite concluir que a conduta da fiscalizada não se deveu a
erro escusável ou mero engano, mas sim de prática dolosa visando a ludibriar o fisco, com dolo.
Ressalta, ainda, que a ação dolosa adotada, no mínimo, retardou o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores e da existência de obrigações tributárias
relativas ao IRPJ e a CSLL, ficando caracterizado a sonegação a que se refere o art. 71 da Lei no
4.502/64. Dessa forma, foram aplicadas multas qualificadas de 150% sobre o montante dos
tributos devidos e não declarados, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
13
Expõe a Autoridade que foi constatada a prática reiterada de sonegação fiscal,
caracterizada pelo procedimento doloso adotado pela fiscalizada em apresentar DCTFs “zeradas”,
informando/declarando a inexistência de débitos dos tributos federais, apesar de ter
conhecimento de que tinha obrigações tributárias relativamente a esses dois tributos, tanto que
as contabilizou adequadamente.
Aduz que o contribuinte também remeteu recursos ao exterior mesmo sendo
grande devedor da União, com dezenas de execuções fiscais em curso, além de efetuar
compensações fraudulentas de débitos tributários com títulos nunca apresentados a fiscalização.
Explica que, para evadir-se da responsabilidade tributária, usou ainda, os reais beneficiários
citados no relatório, como DAVID PERL, DANIEL LEWIN E FISEL PERL.
Alega que se constituiu, portanto, um grupo de pessoas com interesse comum, que
consiste, através do crime antecedente da SONEGAÇÃO, o cometimento de outros dele
decorrentes. A conduta dolosa adotada também caracteriza infração a lei, na medida em que
impediu o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fatos geradores do
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI através da retificação das DCTF, frustrando o sistema público de
arrecadação federal.
Foram apontados como solidários à cobrança do crédito tributário ora lançado as
pessoas físicas que compõem as empresas do GRUPO ECONÔMICO AULIK, citadas no ítem VI do
relatório, e também a contadora responsável pela escrituração contábil e fiscal da fiscalizada —
Valdirene Pinto Lima.
Os interessados apresentaram as respectivas defesas, conforme exposto abaixo.
A autuada apresentou impugnação (fls. 4538 e ss.). Após descrever os fatos, alega
que será comprovado que: i) inexiste qualquer grupo econômico; ii) inexiste a sonegação de
informações ao Fisco; iii) são completamente improcedentes as multas aplicadas.
Seguem em síntese as razões apresentadas na defesa:
II. DO DIREITO
II.1. Inexistência de Fraude – Informações Fornecidas ao Fisco por Meio da DIPJ e
DACON – Impossibilidade de Aplicação de Multa Majorada de 150%.
(...)
II.2. Da Inexistência de Grupo Econômico – Indevida Glosa das Despesas
(...)
III. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que a presente Impugnação Administrativa seja
integralmente acolhida, para que seja: cancelada a multa de ofício de 150%.
Fl. 6327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
14
Protesta pela posterior apresentação de documentos, em respeito ao princípio da
verdade material.
Apresentaram impugnações os responsáveis solidários David Perl, Daniel Lewin e
Jacky Gert Kirsch Schnell .
(...)
O responsável solidário — Rafael Helman — apresentou impugnação (...)
A responsável solidária — Valdirene Pinto Lima — apresentou impugnação (...)
Também apresentaram suas defesas os responsáveis tributários Sergio Claudio De
Lima Madalozzo, Thiago Pretto Madalozzo e Rafael Mello Madalozzo (...)
(...)
Apresentaram também impugnação os responsáveis solidários Ademir Aparecido
Ferrari; Marcia Aparecida Alves Cavalheiro; Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari e Renata Cristina
Cavalheiro Ferrari.
(...)

Em 03/04/2018, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari requer a juntada da decisão
dos autos da Execução Fiscal n2 24339-56.2017.01.3300, pelo MM. Juízo da 202Vara da Justiça
Federal de Salvador, cujo trecho abaixo transcrevemos:
No que tange a Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, infere-se que não houve
qualquer conduta fraudulenta imputada a este, minuciosamente delineada sobre sua atuação,
apenas se sustentando o pleito da exequente na pequena participação do aludido requerido no
capital social da pessoa jurídica FERRARI ADD, entretanto, exsurge, da própria narrativa da
exequente, que o real beneficiário e realizador das ações trata-se de Ademir Aparecido Ferrari.
Nesse trilhar, indefiro o pedido de redirecionamento da execução fiscal com relação a Arthur
Henrique Cavalheiro Ferrari.
Em 18/05/2018, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari requer a juntada de mais uma
decisão proferida recentemente, corroborando novamente esse entendimento, nos autos da Ação
de Produção Antecipada de Provas n. 1006357-12.2017.4.01.3300, pelo MM. Juízo da 14^ Vara da
Justiça Federal de Salvador, cuja cópia segue juntada (Doc.01).
Transcreveu-se o trecho abaixo:
INDEFIRO O PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO de CLÉRIA JACINTA SCHIER e
de ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI, em relação aos quais a petição inicial não apontou
qualquer elemento que indique serem beneficiários diretos dos crimes supostamente praticados
pela AULIK, o que leva ao indeferimento do pedido de quebra de sigilo em relação a ambos.
Fl. 6328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
15
Em 22/12/2017, a Sociedade GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS — SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, peticiona para prestar esclarecimentos, tendo em vista ser "descabidas as
acusações feitas pela Sra. Auditora-Fiscal, já que desprovidas de quaisquer provas materiais,
lastreadas apenas em um suposto depoimento da contadora da empresa autuada, o Escritório
Gaia, Silva, Gaede & Associados". Desse modo "SOLICITA a IMEDIATA EXCLUSÃO de qualquer
menção ao seu nome no relatório fiscal que gerou os autos de infração n°. 13502.722046/2017-21
e 13502.722047/2017-75".
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência das
Impugnações apresentadas, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA DE 150%. APLICAÇÃO NA PRESENÇA DE DOLO DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64, a multa de ofício deve ser qualificada para 150%. Restou demonstrado o dolo de
sonegação, pois a impugnante, por meio de um planejamento tributário ilícito, eximiu-se do
pagamento de tributos devidos.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza a formação de grupo econômico de fato quando, através de análise
fática, tornou-se possível a constatação de combinação de recursos e/ou esforços para a
consecução de objetivos comuns pelas pessoas integrantes do grupo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. 124, I - CTN.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários para evadir-se
tributação, deve a responsabilidade tributária recair sobre aqueles que se beneficiaram desses
procedimentos. Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há uma pluralidade de
pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas envolvidas, imputa-se a
solidariedade passiva tributária, com fundamento no art. 124, I, do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos simulados, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora,
consagrando o princípio da substância sobre a forma. A desconsideração de atos de empresa de
fachada, para inclusão dos verdadeiros beneficiários no polo passivo da exação tributária, não se
trata de desconsideração de personalidade jurídica.
MULTA REGULAMENTAR.
Fl. 6329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
16
É devida a multa de 50% sobre o valor distribuído aos sócios quando houver débito
não garantido, nos termos do art. 32 da Lei 4.357/64, com a redação dada pela Lei 11.051/2004.
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL DAS ESTIMATIVAS.
A insuficiência de pagamento da CSLL e do IRPJ mensal devido por estimativa, por
pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da
multa de ofício isolada.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes envolvidas, não possuindo caráter normativo,
exceto nos casos previstos em lei.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE RAZOABILIDADE. NÃO-
CONFISCO.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a estes princípios quando a
autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. A juntada de documentos após a impugnação
deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 16 DO DECRETO 70.235/72.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-
la em outra fase processual, salvo nos casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §4o do art. 16
do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, foi interposto recurso de ofício e ainda, foram
apresentados os seguintes recursos voluntários:
 ADEMIR APARECIDO FERRARI – e-fl. 5203 e seguintes
a) inexistência de grupo econômico;
b) do redirecionamento indevido e ausência de responsabilidade;
c) insuficiência probatória;

Fl. 6330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
17
 AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – fl. 5273
a) inexistência de fraude;
b) inaplicabilidade da multa de ofício qualificada;
c) inexistência de grupo econômico;
 JACKY GERT KIRSCH SCHNELL – e-fl. 5333 e seguintes; DAVID PERL – e-fl. 5393 e
seguintes; FISEL PERL – e-fl 5455 e seguintes; DANIEL LEWIN – e-fl. 5580;
RAFAEL HELMAN – e-fl. 5747
a) inexistência de fraude;
b) indevida inclusão do recorrente na autuação e requisitos legais para a
responsabilização solidária;
c) inaplicabilidade da multa de ofício qualificada;

Foi apresentado contrarrazões aos recursos voluntários em e-fl 5811 e seguintes
pela PGFN, sustentando que deve se manter incólume o acórdão DRJ.
AULIK e outros em e-fl 5911, apresenta petição de ordem sobre a exclusão do frete
da base de cálculo do IPI.
RAFAEL HELMAN em e-fl. 6023, apresenta fato superveniente.
PACIFIC INDÚSTRIA em e-fl. 6095 junta inicial para adesão ao PERT.
O processo foi distribuído ao Conselheiro Ari Vendramini, o qual converteu em
diligência pela Turma Julgadora (3301), para intimar os Srs. Sércio Cláudio de Lima Madalozzo,
Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo do acórdão recorrido, o qual foi apresentado
recurso voluntário em e-fl 6229.
Posteriormente, me foi distribuído o feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Os recursos são tempestivos e deles eu conheço.

Fl. 6331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
18
1
DA LIDE
Trata-se de auto de infração lavrado com escopo de constituir crédito tributário em
relação ao IPI, referente aos anos-calendário de 2013 e 2104.
De acordo com a fiscalização, nos períodos indicados, o contribuinte teria realizado
compensações de tributos federais com títulos da dívida pública, limitando-se a recolher os
tributos incidentes na importação de mercadorias e deixando de pagar os tributos incidentes em
suas operações. Aduziu ainda que a empresa teria adotado procedimento ilícito ao declarar os
valores devidos dos tributos em DIPJ e DACON, mas omitindo-os em DCTF, enviada em de forma
zerada ou com valores irrisórios, embora apurasse em sua escrita fiscal os valores a recolher dos
tributos. Além do preenchimento das DCTFs de tal forma, a recorrente não transmitiu os Pedidos
de Restituição/Declaração de Compensação – PERD/COMP, impossibilitando à administração o
acompanhamento dos débitos em questão.
O trabalho da fiscalização além de verificar o IPI alcançou o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
sendo que estes 4 (quatro) últimos o auto de infração lavrado foi de no 13502.722046/2017-21.
Em razão disso, lavrou-se o auto de infração em, análise, para cobrança do IPI e um
auto de infração dos tributos devidos (IRPJ e reflexos), com aplicação de multa majorada de 150%
(cento e cinquenta por cento), além de multa isolada sobre as estimativas e a irregular distribuição
de lucros.
A fiscalização ainda apontou a existência de grupo econômico de fato, glosando
despesas relativas a supostos serviços prestados por empresas pertencentes ao Grupos, incluindo
no polo passivo, pessoas físicas, sócias, com fundamento na responsabilidade solidária constante
no arti9go 124 do CTN (interesse comum).
Devidamente intimados, o contribuinte e os responsáveis apresentaram
impugnações que foram analisadas pela 1a Turma da DRJ/POR que, julgou procedente o
lançamento tributário, mantendo a exigência nele consubstanciado, afastando, a
responsabilidade tributária de Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia Aparecida A.
Cavalheiro, Renata Cristina Cavalheiro Ferrari e Valdirene Pinto Lima.
2
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
2.1 DECADÊNCIA
Na questão da decadência, eu rejeito, eis que não ultrapassado o prazo de 5 (cinco)
anos, conforme estabelecido pelo CTN.
2.2 FRAUDE. COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS DA ELETROBRÁS. MULTA DE 150%
De acordo com a fiscalização, a fraude cometida pelo recorrente na compensação
de tributos federais com títulos da Eletrobrás ocorria da seguinte forma: (i) primeiro havia o
Fl. 6332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
19
ajuizamento de processos judiciais pelo devedor com o objetivo de se obter decisão judicial para
possibilitar o uso de títulos públicos na compensação de créditos tributários; (ii) na segunda, o
contribuinte preenchia as DCTFs com a informação de que seus débitos estavam com a
exigibilidade suspensa, inserindo em campo próprio um número do processo judicial ajuizado.
Ocorre que a AULIK sequer era parte nos processos ou tinha decisão em seu favor.
Para conferir aparência de regularidade ao procedimento, era forjado um contrato de cessão dos
supostos créditos oriundos do processo à autuada, e por vezes, a autuada solicitava o ingresso no
feito na condição de assistente do autor.
Apurou-se ainda que as DCTFs eram transmitidas, inicialmente, em valores
compatíveis com os débitos escriturados, mas, em um segundo momento, elas eram retificadas,
sendo os débitos reduzidos a zero ou a valores irrisórios (R$ 10,00), ao passo que o contabilmente
se registravam as operações de compensação com títulos da Eletrobrás.
Como as Declarações de Compensação não eram apresentadas, discriminando a
forma da compensação, e os débitos declarados em DCTF eram reduzidos a zero ou a valores
irrisórios, o contribuinte deixava de pagar os tributos sem que a Administração Pública tomasse
conhecimento da infração que estava sendo cometida.
Em sua defesa, a recorrente aduz que não cometeu nenhuma fraude, pois declarou
os valores em DIPJ e DACON, registrando-os regularmente em sua contabilidade, justificando a
ausência de informação em DCTF por inexistir campo específico para a informação dos títulos
públicos. Afirma ainda que é equivocada a afirmação fiscal de que os títulos não existem e que não
são verdadeiros, e que a compensação efetuada encontra-se alicerçada em parecer jurídico.
Tais alegações, contudo, não devem prosperar.
No que diz respeito à inexistência de fraude, toda a defesa se assenta basicamente
na premissa de que não haveria campo na DCTF para informar a compensação. Não há
explicações, todavia, para o fato de que a recorrente jamais informou tais compensações em
PER/Dcomps, o instrumento apropriado para que a União pudesse fazer o acompanhamento das
compensações. O procedimento adotado pelo contribuinte, além de ser vedado por lei1, impede o
poder fiscalizatório de conhecer os verdadeiros valores de tributos devidos, uma vez que é
informada na DCTF apenas a diferença entre os tributos devidos e aqueles valores supostamente
compensados.
Com efeito, com sua conduta reiterada, o contribuinte ativamente impediu ao
fisco o controle arrecadatório e deixou escondidas as operações de compensação, evitando
deliberadamente as duas formas de confissão de dívidas.

1 A Lei 9.430/94, no § 1o do art. 74, determina que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
Fl. 6333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
20
De outro lado, não foi apresentada uma única prova hígida a respeito da
existência e titularidade dos títulos da Eletrobrás que embasariam as supostas compensações
levadas a efeito pela recorrente. O que se juntou aos autos foram simples cópias reprográficas de
títulos que não se sabe se são legítimos, a quem pertencem, se já foram usados em outras
compensações ou oferecidas em garantia nas várias execuções fiscais ajuizadas contra a
recorrente.
Ademais, há expressa disposição legal no que toca à possibilidade de compensação
de tributos com títulos públicos (Lei no 9.430/96, art. §12o):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(..)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
É de se analisar ainda o argumento apresentado pela defesa de que houve
orientação jurídica para compensação, nos moldes vistos. Confira-se trecho do aludido parecer
apresentado pela autuada às fls. 4066 dos autos:
Diante da negativa da ELETROBRÁS em resgatar as debêntures emitidas em
decorrência do referido empréstimo compulsório e, ainda, tendo em vista que
toda a restituição ofertada não contempla a plena correção monetária e a
incidência de juros, de modo que a restituição seja efetuada sem perda
patrimonial ao detentor do direito, não resta outro caminho senão o judicial.
Ora, parece-me inverdade sua afirmação. Assim, descabido o argumento de que
houve orientação jurídica para a compensação ilícita nos moldes exposto acima.
Penso que as ações da interessada não parecem ser despropositadas, e muito
oriundas de erro. Além de ilegal, sua conduta demonstra o caráter fraudulento e lesivo de impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Fl. 6334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
21
Ademais, a aplicação da multa qualificada de 150%, encontra-se no artigo 44, §1o
da Lei no 9.430, de 1996 e Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Medida Provisória no
351, de 22 de janeiro de 2007)
.........................................................................................................
..........................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007)
____________________________________________________
_____________
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. - Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Os fatos explanados pela fiscalização caracterizam a figura a existência das três
hipóteses acima mencionadas (art. 71, art. 72 e art. 73 da Lei 4.502/64), com a utilização de notas
fiscais inidôneas, e a prestação de informações falsas à administração tributária, evidenciando, de
forma inequívoca, o intuito deliberado, pelo contribuinte e responsáveis, de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes a seu faturamento.
Ainda no mesmo sentido, o processo 13502.722046/2017-21, envolvendo a mesma
fiscalização, no entanto, discutindo PIS/COFINS/IRPJ/CSLL, teve o seguinte julgamento:
Fl. 6335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
22

Numero do processo: 13502.722046/2017-21 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Primeira
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Mar 16 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação: Mon May 29 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2013, 2014 MULTA
QUALIFICADA DE 150%. APLICAÇÃO NA PRESENÇA DE DOLO DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE OU CONLUIO. Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos
arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, a multa de ofício deve ser qualificada para 150%.
Restou demonstrado o dolo de sonegação, pois a impugnante, por meio de um
planejamento tributário ilícito, eximiu-se do pagamento de tributos devidos.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Caracteriza a formação de grupo
econômico de fato quando, através de análise fática, tornou-se possível a
constatação de combinação de recursos e/ou esforços para a consecução de
objetivos comuns pelas pessoas integrantes do grupo. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. 124, I - CTN. São coobrigados os que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários para evadir-se tributação,
deve a responsabilidade tributária recair sobre aqueles que se beneficiaram
desses procedimentos. Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há
uma pluralidade de pessoas com interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. Comprovada a conexão e o interesse comum
entre as pessoas envolvidas, imputa-se a solidariedade passiva tributária, com
fundamento no art. 124, I, do CTN. MULTA REGULAMENTAR. É devida a multa de
50% sobre o valor distribuído aos sócios quando houver débito não garantido, nos
termos do art. 32 da Lei 4.357/64, com a redação dada pela Lei 11.051/2004.
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL DAS ESTIMATIVAS.
A insuficiência de pagamento da CSLL e do IRPJ mensal devido por estimativa, por
pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa de ofício isolada.
Numero da decisão: 1301-006.315
Nome do relator: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Merecendo a multa qualificada ser mantida pelos fundamentos lançados pela
autoridade fiscal, todavia, ela deve ser reduzida de 150% para 100%, pela aplicação do disposto no
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 14.689/2023, por força da regra do art.
106, II, “c”, do CTN.
Julgamento realizado após a vigência da Lei X, que deverá ser observada quando
da execução deste acórdão do disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no
14.689/2023 ARRUMAR
Fl. 6336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
23
2.3 DO GRUPO ECONÔMICO. GLOSA DE DESPESA
Sustenta a recorrente a inexistência de Grupo Econômico de Fato, alegando que
não foi feita investigação aprofundada dos fatos, vez que baseada unicamente em depoimento da
Sra. Valdirene Pinto Lima (contadora), alegando-o impreciso e sem elementos convincentes para
justificar as afirmações.
Assim, reafirma a idoneidade das operações com as prestadoras de serviço SMPS,
MIRDAF, FERRARI AAF e STR, alegando possuir todos os elementos e documentos exigidos pela
legislação para fazer uso à dedução das despesas incorridas, como as notas fiscais e o contrato de
prestação de serviços com tais empresas, o que legitima todos os pagamentos realizados.
Sobre o tópico, a decisão recorrida reproduz o trabalho fiscal efetuado com tal
propósito, e conclui pela existência do Grupo Econômico de Fato e inexistência de quatro
empresas que supostamente prestaram serviços e que receberam pagamentos milionários da
AULIK. Por concordar com seus fundamentos, transcrevo-os a seguir e adoto-os como razões de
decidir:
No entanto, observe-se a tabela apresentada no Relatório Fiscal, demonstrando
os beneficiários do grupo econômico:

Alguns pontos devem ser destacados.
Como apurou a Autoridade Lançadora, a empresa SMPS Negócios E
Investimentos, maior beneficiária da AULIK, recebeu, respectivamente em 2013 e
2014, R$ 5.492.500,00 e R$ 8.034.282,85 sendo praticamente a autuada sua única
fonte pagadora, que respondeu por 97,7% de seu faturamento, no período de
2012 a 2016. Extraiu-se a informação da DIRF entregue pela própria SMPS à
Receita Federal. As demais fontes pagadoras da SMPS no período são bancos,
corretoras de valores e a PACIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ no
11.416.596/0001-21), responsável por 1,35% de seu faturamento.
A empresa SMPS Negócios e Investimentos foi constituída para prestação de
serviços na venda de espaços publicitários, tendo como um dos fundadores o
atual sócio Thiago Pretto Madalozzo. O sócio Rafael Mello Madalozzo ingressou
posteriormente na sociedade. Tanto a SMPS quanto a STR CONSULTORIA E
NEGÓCIOS EIRELI (CNPJ no 16.517.411/0001-99) estão localizadas no mesmo
Fl. 6337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
24
endereço, em salas lado a lado, num prédio que sedia o SPORT CLUBE IVOTI,
interior do Rio Grande do Sul. Uma das empresas registra endereço na sala 01
(SMPS) e a outra empresa na sala 02 (STR).
Pesquisa às notas fiscais de compra da SMPS Negócios e Investimentos, para o
ano-calendário 2014, no sistema SPED, para fins de apuração de movimento de
mercadorias ou serviços, registrou que NENHUMA COMPRA fora feita pela
empresa.
As notas foram emitidas pela SMPS quase que totalmente contra a AULIK,
existindo apenas 2 (duas) para o contratante H. Werer Cia, de valores irrisórios
(R$ 310,00 e R$ 1.298,34), em contraponto às demais, de altíssimos valores,
emitidas contra a AULIK. As cópias das referidas notas estão anexas ao processo.
A apuração pela fiscalização gaúcha das receitas contabilizadas pela SMPS nos
anos de 2012 e 2013 somaram, respectivamente, R$ 11.227.810,00 e R$
5.603.122,34, totais estes compatíveis com os valores declarados pela empresa
em DIPJ, que não possui caráter de confissão de dívida. Tais valores também estão
coerentes com os totais declarados em DIRF pelas fontes pagadoras. No que se
refere aos débitos declarados pelo contribuinte em DCTF, que possui caráter de
confissão de dívida, em alguns trimestres foram declarados débitos inicialmente
nulos e posteriormente retificados para valores irrisórios, e em outros trimestres
foram declarados débitos iniciais os quais posteriormente foram "zerados" em
declaração retificadora. É a mesma prática adotada pela AULIK.
A SMPS foi também beneficiária da PACIFIC nos anos 2013 e 2014, nos valores de
R$ 200.000,00 e R$ 752.000,00, conforme DIRF apresentada à Receita Federal
pela própria PACIFIC.
A PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA já outorgou procuração a Sérgio Cláudio
Lima Madalozzo para lhe representar junto à Receita Federal (e-CAC). A PACIFIC
possui mesmo objeto social da AULIK e tem endereço ficto num galpão ao lado da
AULIK. O sócio majoritário da PACIFIC também está em HONG KONG, como o da
AULIK.
No ano de 2015 a empresa STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI teve como
única fonte pagadora a PACIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ no
11.416.596/0001-21), no valor de R$ 962.310,68.
A Autoridade Fiscal também demonstra que a empresa FERRARI AAF SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DADOS LTDA. também foi beneficiária da SMPS em todos
os anos pesquisados (2011 a 2016), evidenciando como todas as empresas estão
ligadas. Aquela empresa também é outra grande beneficiária da AULIK no período
de 2011 a 2016, porquanto recebeu um total de R$ 3.323.613,53. Os
recebimentos foram, respectivamente, em 2013 e 2014, de R$ 560.206,41 e R$
601.844,92.
Fl. 6338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
25
Desde 2014, a FERRARI AAF só possui duas fontes pagadoras, a AULIK e a SMPS,
empresa de Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo, filhos de Sérgio
Cláudio Madalozzo. Reitere-se que a SMPS é a maior beneficiária da AULIK.
A empresa FERRARI AAF está sediada em Santana do Parnaíba, interior de SP,
mesma cidade da MIRDAF, cujos sócios são DANIEL LEWIN e DAVID PERL.
Teoricamente a FERRARI AAF teria prestado serviços de consultoria à AULIK, na
Bahia, conforme contabilidade da autuada, mas o depoimento prestado pelo
gerente da fábrica da AULIK, Sr. Marco Antônio Pego, confirma que tal serviço
nunca ocorrera, com base no fato de que todas as notas fiscais e serviços
contratados eram a ele submetidos, como gerente.
As GFIP de todas as empresas envolvidas foram extraídas e anexas aos autos, se
demonstrando a incapacidade técnica para a prestação dos serviços, cuja
comprovação
nunca ficara demonstrada ao fisco, apesar de intimação expedida com este
objeto.
Os sócios da FERRARI AAF são Ademir Aparecido Ferrari, Diretor da AULIK;
Arthur Henrique Cavalheiro; Marcia Aparecida Alves Cavalheiro e Renata
Cristina Cavalheiro Ferrari.
Em relação à MIRDAF os sócios são Daniel Lewin e David Perl — reais
beneficiários da AULIK. A empresa é a quarta maior beneficiária da AULIK de 2011
a 2015. Houve apenas duas fontes pagadoras declaradas em DIRF. Recebeu,
respectivamente, em 2013 e 2014, R$ 2.530.000,00 e R$ 1.165.000,00. De 2001 a
2016, foram R$ 9.306.216,31 repassados da AULIK, que é sua principal fonte
pagadora, responsável por 85,4% de seu faturamento. Seus sócios são também
beneficiários de aluguéis pagos à AULIK. Acentua a Autoridade Fiscal que Daniel
Lewin, aparece como PROPRIETÁRIO da AULIK na rede social LINKEDIN.
A Autoridade Fiscal enfatiza também que, no mesmo endereço da MIRDAF (rua
Japão no 484, unidade 23K – Jardim São Luiz, SP/Santana de Parnaíba) estão
também sediadas mais três empresas: a ICOMEX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
(CNPJ no 13.827.430.0001-23), de CNPJ já baixado, que teve a PACIFIC como fonte
pagadora nos anos de 2011 a 2015; a HELAN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA –
ME (CNPJ no 05.520.775/0001-01) e F & A SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
(CNPJ no 10.920.400/0001-79). Ou seja, QUATRO EMPRESAS funcionando
exatamente no mesmo endereço.
A HELAN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – ME é a empresa do GERENTE DA AULIK
na fábrica de Lauro de Freitas/BA, funcionário de mais de 15 anos no grupo
econômico, (HELVÉCIO VIEIRA DE SOUSA FILHO, que possivelmente se utiliza
desta empresa para receber parte de seu salário. Esta é a estratégia que se
utilizava a AULIK para pagar o seu ex-gerente, Marco Antônio Pego, conforme
depoimento constante do Relatório Fiscal.
Fl. 6339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
26
Já a F & A SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA é outra empresa de fachada de
Ademir Aparecido Ferrari, real beneficiário da AULIK, que também recebeu
vultosos recursos desta através da empresa FERRARI AAF. É sócio de Ademir
Aparecido Ferrari nessas duas empresas, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari.
Cumpre realçar destaque dado pela Autoridade Fiscal ao endereço das quatro
empresas supracitadas, através de FOTOS do local, que revelam a inexistência de
fato destas empresas. Como bem relata, "trata-se de endereço em local
extremamente humilde, onde repousa uma pequena casa sem nenhuma
aparência de estabelecimento comercial".
Por serem muito esclarecedoras, reproduzo neste voto as imagens destacadas no
Relatório Fiscal:

Fl. 6340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
27

Explica a Autoridade que a ligação da MIRDAF, de Daniel Lewin e David Perl, com
os personagens da AULIK, o gerente de fábrica (Helvécio Vieira Filho) e Ademir
Aparecido Ferrari (Diretor), está comprovada também por meio dos endereços de
fachada das empresas por eles utilizadas (rua Japão no 484, Santana do
Parnaíba/SP – Fotos acima).
Segue excerto contendo conclusão da Autoridade Fiscal:
Como se depreende do acima exposto, todas as fontes de recursos das empresas
citadas (SMPS, STR, AAF) têm como origem a AULIK. Trata-se de esquema
montado para a retirada de recursos da empresa AULIK através de notas fiscais
forjadas, de serviços nunca prestados, que não possuem qualquer justificativa, em
se conhecendo a localização das prestadoras de serviço e a inexistência de equipe
técnica para tais serviços.
As GFIP de todas as empresas envolvidas foram extraídas e anexas aos autos, se
comprovando a incapacidade técnica para a prestação dos serviços, cuja
comprovação nunca ficara demonstrada ao fisco, apesar de intimação expedida
neste sentido.
Acrescenta a Autoridade que o telefone que consta no site do CLUBE IVOTI (51-
3563-1574) é o mesmo telefone da empresa STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS
EIRELI. Informa que quem atende no número 51- 3563-3187 é uma funcionária de
nome Patrícia, o que vem ao encontro das informações constantes na GFIP da
STR, onde se confirma a existência da funcionária Patrícia da Silveira Pfeifer (CPF
no 804.733.690-87, NIT 1.249.984.700-1), supervisora administrativa.
Evidencia a Autoridade que outra informação relevante consta no site do CLUBE
IVOTI (www.sportclubivoti.com.br): SANDRO ROGÉRIO BLUM, NIT 1.229.983.239-
6, que faz parte da diretoria do Clube Ivoti (futebol profissional) e também é
funcionário da STR CONSULTORIA.
Interessante também realçar que, em depoimento, o Sr. Marco Antônio Pego
(Gerente da fábrica da autuada), a respeito dos serviços de consultoria que
poderiam ter sido prestados à AULIK na fábrica de Lauro de Freitas, na área de
Fl. 6341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
28
assessoria comercial, pelas empresas STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELLI e
SMPS MARKETING E VENDAS LTDA, e pela MIRDAF INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA, afirmou não conseguir imaginar que tipo de consultoria tais
empresas poderiam dar a uma indústria de montagem de eletroeletrônicos.
Acrescentou que, em todos os anos em que gerenciou a fábrica, todos os serviços
contratados eram por ele autorizados, e que tais consultoria nos anos de 2013 e
2014, cujas despesas foram glosadas pela Autoridade Fiscal, NÃO SÃO DE SEU
CONHECIMENTO. Alegou também que, possivelmente, as notas fiscais dos
serviços contratados foram encaminhadas diretamente ao escritório de São Paulo,
já que ele desconhece qualquer serviço prestado no período em que fora gerente;
período que inclui os anos de 2013 e 2014.
No Relatório Fiscal, a Autoridade apresenta Grafos de Relacionamento contendo
informações de transmissão de declarações da AULIK. Estas declarações são
transmitidas com certificado digital de Sérgio Madalozzo, Jacky Schnell e Tatiane
Mello Olive. Comprova também o uso de mesmo mac address para transmissão
de declarações da AULIK, SMPS NEGÓCIOS e STR CONSULTORIA E
INVESTIMENTOS.
Verifica-se também que a empresa STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI,
terceira maior beneficiária da AULIK, recebeu, respectivamente em 2013 e 2014,
R$ 4.197.500,00 e R$ 4.620.000,00. Ressalte-se que a AULIK foi praticamente sua
única fonte pagadora. Foi fundada em 28/05/2012, por Sérgio Cláudio De Lima
Madalozzo e Rafael Madalozzo, Seu objeto social é a prestação de consultoria em
gestão empresarial, representação de jogadores, compra e venda de passe de
jogadores e de cobrança de direito de imagem. Como muito bem destaca a
Autoridade Fiscal, a prestação de serviços da STR, sediada em IVOTI/RS, à AULIK,
uma indústria de eletroeletrônicos em LAURO DE FREITAS/BA, dado o perfil da
prestadora e de seus sócios, seria, no mínimo, suspeita. E por isso fora também
objeto desta investigação.
Pesquisa efetuada no sistema RAIS (Relação Anual de Informações Sociais),
relatório entregue pelas empresas ao Ministério do Trabalho contendo dados dos
trabalhadores das empresas, evidenciou que os todos funcionários da STR
Consultoria possuem baixa capacitação profissional, incompatível com a possível
prestação de serviços de Assessoria Comercial, conforme descrito nas notas
fiscais emitidas. Os trabalhadores desta empresa estão admitidos nas funções de
escriturários, técnicos em terapias complementares, camareiros e roupeiros,
auxiliares de contabilidade, professores de educação física, com salário médio
mensal de R$ 1.380,00.
A Autoridade Lançadora anexou a lista dos trabalhadores da STR CONSULTORIA
LTDA, com dados de cada trabalhador, funções e data de admissão. Conclui
corretamente a Autoridade que da análise conjunta da massa salarial da STR e das
notas fiscais emitidas contra a AULIK, verifica-se que esta empresa atua como
simples “NOTEIRA”, assim como a SMPS.
Fl. 6342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
29
Destaca a Autoridade:
Ambas representam empresas que vivem unicamente para emitir notas fiscais
para a produção de despesas da contratante, servindo também para a sangria dos
recursos nesta; nenhuma das duas empresas recolhe qualquer tributo referente às
receitas supostamente auferidas e nem declaram tais débitos em DCTF.
Acrescenta que em pesquisa às NOTAS FISCAIS de COMPRA da STR CONSULTORIA
LTDA, para o ano calendário 2014, no sistema SPED, para fins de apuração de
movimento de mercadorias ou serviços, verificou-se que NENHUMA COMPRA fora
feita pela empresa, evidenciando, mais uma vez, que se trata de empresa de
fachada, simples “noteira”, utilizada apenas para gerar despesa em outra
empresa, sem a respectiva prestação de serviço ou venda de material. Trata-se de
empresa usada para escoar o dinheiro da AULIK para os reais beneficiários,
mediante esquema ardil e doloso de sonegação.
Constata-se, ao contrário do alegado, de acordo com o extenso e minucioso
trabalho efetuado pela Autoridade Fiscal para apuração dos fatos, que não foi
comprovada a idoneidade na transferência dos recursos da autuada para as
respectivas empresas prestadoras de serviço.
Cumpre notar também, conforme realçado no Relatório Fiscal, a coincidência
entre agências bancárias onde foram feitos recolhimentos de tributos federais.
Explica a Autoridade lançadora que em pesquisa efetuada nos sistemas da Receita
Federal, de todos os envolvidos no grupo econômico sob análise, de 2008 a 2017,
evidencia-se que não é mera coincidência a concentração de recolhimentos
diversos em certas agências bancárias, inclusive fora do Estado do investigado, em
alguns casos. Este fato demonstra a ligação entre as várias pessoas, que
participam do mesmo grupo econômico, movimentando contas bancárias em
agências comuns. A Autoridade delineia as transações com a frequência
demonstrada nas planilhas denominadas “PAGAMENTOS EFETUADOS PELOS
MEMBROS DO GRUPO ECONÔMICO”, acostadas aos autos.
Destaque-se a discrepância entre a jurisdição das pessoas físicas e jurídicas
envolvidas e o Município/Estado da agência onde foram feitos os depósitos. A
Autoridade Fiscal apresenta também grafos que ilustram as coincidências de
recolhimentos.
Desse modo, considerando o farto conjunto probatório, o qual evidenciou
claramente a inexistência das operações realizadas, demonstrando haver grande
benefício aos envolvidos, considero tratar-se de grupo econômico de fato,
arquitetado unicamente para fraudar a lei, eximindo-se da carga tributária de
forma ardilosa e furtiva.
De fato, todos os elementos coletados evidenciam a existência de um Grupo
Econômico de fato e inexistência de quatro empresas que supostamente prestaram serviços para
a AULIK. São elas:
Fl. 6343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
30
- SMPS – Negócios e Investimentos Ltda – EPP, CNPJ 05.564.959/0001-73;
- STR – Consultoria e Negócios EIRELI, CNPJ 16.517.411/0001-99;
- MIRDAF Intermediação de Negócios Ltda., CNPJ 05.978.289/0001-31; e
- FERRARI AAF Serviços de Processamento de Dados Ltda. EPP, CNPJ
07.007.253/0001-36.
Essas quatro empresas receberam um total de pagamentos de mais de R$
70.000.000,00 (setenta milhões de reais) entre 2011 e 2016, sem que fosse localizado nenhuma
prova efetiva da prestação de tais serviços por tais empresas e que, a propósito, não possuíam
capacidade operacional para a prestação do serviço supostamente prestado.
No caso da SMPS, somente ela recebeu aproximadamente R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões) e teve praticamente a AULIK como única fonte pagadora no período,
respondendo por 97,7% de seu faturamento, conforme DIRF entregue pela SMPS à Receita
(fl.6567).
A SMPS foi constituída com o objetivo de prestação de serviços na venda de
espaços publicitários, e foi fiscalizada pela Receita Federal, através da Delegacia de Novo
Hamburgo/RS, e autuada através do Processo no 11065.720145/2017-49. O objetivo da autuação
girou em tonro das receits escrituradas pela SMPS, na maioria atribuídas a serviços prestados para
a AULIK, na Bahia.
Intimada a apresentar as notas fiscais e contratos correspondentes às receitas de
serviços prestados nos anos de 2012 e 2013, a SMPS respondeu que não existem contratos por
escrito em relação aos serviços prestados, apresentou notas fiscais de prestação de serviços, de
altos valores unitários (em torno de R$ 800.000,00 cada uma), com poucas vias emitidas,
preenchidas suscintamente como “Assessoria Comercial”, sem maiores detalhes.
Perceba-se, tratam-se de pagamentos que ultrapassam 50 milhões de reais por
serviços de “assessoria comercial”, sem a existência de um único contrato formal e sem que
fossem especificados exatamente no que consistiram os serviços prestados ou apresentados
evidências de sua realização.
Portanto, a narrativa e elementos de prova dos autos indicam que a SMPS tinha
como único papel o de receber recursos da AULIK com a finalidade de repassá-los aos seus
verdadeiros sócios e beneficiários. Absolutamente nada existe nos autos que corrobore da
maneira minimamente concreta a afirmação de que serviços de “assessoria comercial” foram
prestados e justificaram as entradas de recursos nas contas da SMPS nos vultosos montantes
constatados pela fiscalização.
Por sua vez, a empresa STR, segunda maior beneficiária da AULIK, segue
basicamente o mesmo ritual que a SMPS. A AULIK respondeu por 100% do faturamento da STR
nos anos de 2012 a 2014, conforme consta na DIRF entregue pela própria STR Consultoria à
Receita Federal (fls. 6572).
Fl. 6344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
31
A STR Consultoria foi fiscalizada pela Receita Federal através da Delegacia de Novo
Hamburgo/RS e autuada através do Processo no 11065.720109/2017-85. A fiscalização fora aberta
pela mesma razão daquela da SMPS: incompatibilidade entre as receitas declaradas na DIPJ e os
débitos informados de tributos federais em DCTF.
Intimado a apresentar a contabilidade, as notas fiscais emitidas e contratos
correspondentes às receitas de serviços prestados, escriturados sob conta contábil 03.1.1.03.002
(praticamente mesma denominação contábil da SMPS), nos anos de 2012 e 2013, o contribuinte
respondeu que não existem contratos por escrito em relação aos serviços prestados (mesma
resposta dada pela SMPS). São doze milhões de reais em pagamentos realizados pela AULIK à STR
sem a existência de um contrato escrito.
Apresentou notas fiscais de prestação de serviços, de altos valores unitários
(variando entre R$ 400.000,00 a R$ 800.000,00 cada uma), com poucas vias emitidas, preenchidas
suscintamente como “Serviço de Assessoria Comercial”, sem maiores detalhes técnicos. A grafia
de preenchimento das notas fiscais da STR é a mesma da SMPS na maioria das notas, com fortes
indícios de ser a mesma pessoa que preenche os documentos para ambas as empresas.
Pesquisa efetuada no sistema RAIS (Relação Anual de Informações Sociais),
relatório entregue pelas empresas ao Ministério do Trabalho contendo dados de seus
empregados, evidenciou que nenhum dos funcionários da STR Consultoria possui capacitação
profissional compatível com a possível prestação de serviços de assessoria comercial, conforme
descrito nas notas fiscais emitidas.
Os trabalhadores desta empresa estão admitidos nas funções de escriturários,
massoterapeuta, camareiros e roupeiros, auxiliares administrativos e técnicos de futebol, com
salário médio mensal de R$ 1.380,00.
A imediata conclusão que se pode tirar da análise conjunta da massa salarial da STR
com as notas fiscais emitidas contra a AULIK é que esta empresa atua como simples “noteira”;
trata-se de empresa que apenas emite a nota fiscal para produzir efeitos fiscais no tomador de
seus serviços, sem que, efetivamente, preste serviço algum.
Em resumo, há fartas evidências de que SMPS e STR constituem-se em empresas
meramente de fachada, que são utilizadas por seus administradores, em especial Sergio Claudio
Lima Madalozzo, para a simulada contratação de prestação de serviços aos controladores da
AULIK e da PACIFIC. Sua existência se resume à emissão de notas fiscais de prestação de serviços
de consultoria, que não foram efetivamente prestados, mas que justificaram formalmente a saída
de elevadíssimos valores do patrimônio da Aulik.
A MIRDAF, por sua vez, é a terceira maior beneficiária de pagamentos realizados
pela AULIK, e foi constituída por Daniel Lewin e David Perl, pouco tempo depois do nascimento da
AULIK.
Fl. 6345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
32
De 2012 a 2016, a MIRDAF teve apenas duas fontes pagadoras declaradas em DIRF.
A principal fonte pagadora foi a AULIK, de quem a MIRDAF percebeu 95% do total de seus
rendimentos (cerca de R$ 7.500.000,00), estabelecida na Rua Japão, no 484, unidade 23k, Jardim
São Luiz, SP/Santana de Parnaíba, local onde sediava a ICOMEX, empresa com CNPJ baixado, que
teve a PACIFIC como única fonte pagadora nos autos de 2011 a 2015.
Segundo o site GOOGLE MAPS, a imagem abaixo é uma foto do prédio onde,
teoricamente, deveriam funcionar a MIRDAF e a ICOMEX, além de já ter sido sede da AAF
FERRARI. Parece bastante óbvio que o referido prédio não tem como abrigar uma empresa que
presta serviços de consultoria que deveriam justificar o pagamento de milhões de reais por ano
pela AULIK.

Por fim, quanto à empresa FERRARI AAF, também se constata que ela é outra
grande beneficiária de pagamentos da AULIK, conforme DIRF. No período de 2012 a 2016, recebeu
um total de R$ 5.714.679,86. Desde 2014, só possui duas fontes pagadoras, a AULIK e a SMPS
Negócios e Investimentos, esta última a maior beneficiária da AULIK. Considerando que a SMPS
não tem outras fontes de rendimentos, na prática, o dinheiro que flui da SMPS para a AAF teve
origem na AULIK.
A empresa está sediada em Santana do Parnaíba, interior de SP, mesma cidade da
MIRDAF, e da ICOMEX. Atualmente, seu endereço é na Av. YOJIRO TAKAOKA, 4384, Sala 701.
Porém, no passado, já esteve registrada no exato mesmo endereço que a MIRDAF, ou seja, Rua
Japão, 484.
Foi colacionada acima uma foto (google maps) do prédio situado no endereço Rua
Japão, 484, Santana do Parnaíba, que deixa evidente a impossibilidade de que uma empresa que
aufere renda de milhões de reais ao ano seja sediada no local.
A AAF supostamente prestou serviços de consultoria à AULIK, na Bahia, conforme
contabilizou a AULIK. O sócio ADEMIR APARECIDO FERRARI figura como Diretor da AULIK na rede
social LINKEDIN, conforme tela abaixo.
Fl. 6346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
33

Pelo que foi revelado nas investigações, há grandes indícios de que ADEMIR
APARECIDO FERRARI tenha sido a ponte de contato entre DANIEL LEWIN e DAVID PERL e a família
MADALOZZO, e que, após esse contato, SERGIO MADALOZZO tenha apresentado para os gestores
da AULIK o “know how” fraudatório envolvendo títulos da dívida pública.
ADEMIR APARECIDO FERRARI é sócio de diversas empresas do ramo imobiliário,
entre elas, a RESIDENCIAL FERRARI GUARAREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, no
município de Guararema, interior de São Paulo, da qual é também sócio RAFAEL MELLO
MEDALOZZO, com capital social de R$ 6 milhões. RAFAEL MELLO MEDALOZZO, conforme já citado,
é sócio também das empresas beneficiárias em DIRF da AULIK em altas somas, STR e SMPS.
As investigações realizadas conseguiram ainda apurar que um imóvel adquirido por
ADEMIR APARECIDO FERRARI, pelo valor de R$ 2.446.157,73 (dois milhões e quatrocentos e
quarenta e seis mil e cento e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) foi pago através de
transferências bancárias realizadas por RAFAEL e TIAGO MADALOZZO. Ora, por que razão RAFAEL
e TIAGO pagaram apartamento que foi comprado por ADEMIR? O fato apurado demonstra
inconteste confusão patrimonial entre os membros do esquema fraudulento, bem como revela
severos indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro.
ADEMIR é sócio também nas empresas Residencial Ferrari Atibaia, Residencial
Ferrari Londrina, Residencial Ferrari Santo André I e II.

2.4 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Quanto ao ponto, aduz a fiscalização que restou evidenciada a prática reiterada de
sonegação fiscal, caracterizada pelo procedimento doloso efetuado pelos sujeitos passivos em
apresentarem DCTFs “zeradas”, declarando a inexistência de débitos dos tributos federais, apesar
Fl. 6347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
34
de terem conhecimento de que tinham obrigações tributárias relativamente aos tributos devidos,
tanto que os contabilizou adequadamente.
Sustenta que foi constituído um grupo de pessoas com interesse comum, que
consiste, através do crime antecedente da sonegação, o cometimento de outros dele decorrentes.
A conduta dolosa adotada também caracteriza infração à lei, na medida em que impediu o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fatos geradores do IRPJ, CSLL,
PIS, COFINS e IPI através da retificação das DCTFs, frustrando o sistema público de arrecadação
federal.
Foram apontados como solidários à cobrança do crédito tributário constituído as
pessoas físicas que compõem o Grupo Econômico AULIK, com base no artigo 124, I e 135 do CTN,
abaixo listadas:

A decisão recorrida, como visto, afastou a responsabilidade tributária de Arthur
Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia Aparecida A. Cavalheiro, Renata Cristina Cavalheiro Ferrari e
Valdirene Pinto Lima, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade tributária dos
demais envolvidos. A manutenção da responsabilidade de nove pessoas físicas, ensejou a
apresentação dos respectivos recursos voluntários. Passo a analisa-los.
A discussão envolve a interpretação e o alcance do artigo 124 do CTN. Tenho
adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito do STJ, de que a solidariedade
tributária referida no citado artigo é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham
interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária, visto que tal expressão
possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado meramente econômico.
Assim, é de se dizer, como afirma o próprio STJ, que o simples fato de pessoas
integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a responsabilização
solidária:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a
Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas
que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. (...)"
Fl. 6348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
35
(Superior Tribunal de Justiça, EREsp 834.044∕RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 8.9.2010, DJe 29.9.2010 )

É que integrar o grupo econômico vem a significar interesse econômico indireto
consubstanciado na intenção de participar dos respectivos resultados, mas não necessariamente
interesse jurídico na realização do fato gerador da obrigação tributária.
O interesse comum (jurídico ) na realização da hipótese de incidência ocorre seja de
forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, seja indireta,
em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude
ou conluio. Nesses termos, Kiyoshi Harada, fazendo referência a trecho de obra de Sampaio Costa:
"Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa:
... a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está
condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse imediato
e comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato gerador; e∕ou
b) fraude ou conluio entre os componentes do grupo.
Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador
quando mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência.
Por exemplo, a afixação de cartazes de propaganda de empresa distribuidora
de derivados de petróleo em postos de gasolina é, geralmente, um fato
gerador de taxa municipal cuja ocorrência interessa não somente à empresa
distribuidora, beneficiária direta da propaganda, como também ao posto de
gasolina, que é solidário com aquela no pagamento da taxa.
(...)
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste
entre as partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no
pagamento de tributos por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica. (...)
(Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, Revista de
Direito Tributário, Ano II, no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978,
p. 304)"
(Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que
constitua

o

fato

gerador,

Disponível

em
http://www.investidura.com.br/ufsc/109-direito-tributario/3454-responsabilidad
e-tributaria-solidaria-por-interesse-comum-nasituacao-que-constitua-o-fato-gera
dor.html)

No caso, penso que a fiscalização coletou provas mais do que suficientes, que
demonstram que as operações e procedimentos realizados, na verdade, eram coordenados de
modo indissociável pelas pessoas físicas participantes do Grupo Aulik, que atuavam em conjunto e
com interesse comum na situação que configura o fato gerador dos tributos exigidos.
Fl. 6349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
36
Os fatos e os fundamentos que permitem tal conclusão encontram-se muito bem
expostos na decisão recorrida, cujos fundamentos são adotados neste voto, complementando as
razões de decidir. Transcrevo-os:
Quanto aos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, de início, vejamos as circunstâncias
fáticas em relação à Daniel Lewin e David Pearl, conforme consta do Relatório
Fiscal.
Daniel Lewin, como relata a Autoridade, além de doação realizada para
instituições judaicas, também o fez para GILBERTO FRID (CPF no 255.325.728-79),
sócio da ICOMEX, já com CNPJ baixado. Empresa que tinha como endereço (rua
Japão no 484
Jd São Luiz, SP/SP) o mesmo da MIRDAF, da qual Daniel Lewin é sócio.
Entendo, porém, que não é comum realizar doações, devendo, neste caso, ser
muito bem explicada a motivação para justificar a transferência dos recursos.
Alega o impugnante que não há como aceitar, como única premissa, que o
Impugnante é o dono da empresa Aulik pelo simples fato de ele ter se encontrado
com os controladores da empresa. Assevera que tal presunção é verdadeiramente
frágil. O fato de o Impugnante prestar serviços de consultoria de negócios
relacionados aos produtos comercializados com a marca LENOXX, e se encontrar
com o controlador no exterior, justamente para poder prestar os serviços em
questão, não o torna o dono, Presidente, ou responsável pela Aulik, como
pretende o Fisco.
No entanto, aponta a Autoridade Lançadora que a contabilidade da AULIK (cópia
nos autos) do ano de 2013 registra dezenas de operações envolvendo o nome e
CPF no 943.505.828-00 de Daniel Lewin, incluindo o pagamento de
Viagens/Estadias/Locomoções através da conta contábil 5.1.1.40.03 nos dias
29/01, 07/05 e 23/10/2013. Há também diversas operações envolvendo tributos
sobre vendas ao mesmo, na qualidade de cliente. Ainda no ano de 2013 a
contabilidade da AULIK registrou transações contabilizando o recebimento de
juros (Outras Receitas Financeiras) referente a contrato de mútuo celebrado em
22/03/2011, com SHARON LEWIN, muito possivelmente parente de Daniel Lewin.
O extrato do lançamento contábil se encontra anexo aos autos e refere-se a
recebimentos de R$ 177.510,14 em 02/12/2013 e R$ 145.798,01 em 31/12/2013.
Também em 2013 a CONTABILIDADE da AULIK registra dezenas de lançamentos
contábeis envolvendo David Perl (cópia nos autos), inclusive DOAÇÃO DE MÓVEIS
no valor de R$ 14.433,00, no dia 28/03/2013. Muitos outros lançamentos
envolvem a mesma situação registrada com Daniel Lewin: operações tributárias
sobre vendas ao mesmo, na qualidade de cliente. Daniel Lewin e David Perl são
beneficiários da AULIK de recebimento de aluguéis, conforme declarado em DIRF,
embora NÃO HAJA CONTABILIZAÇÃO de tais operações na AULIK. Segundo a DIRF,
a AULIK pagou a cada sócio R$ 16.000,00 e R$ 28.000,00, em 2014 e 2015.
Fl. 6350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
37
Outra forte ligação entre DAVID PERL, DANIEL LEWIN e a AULIK está nas
aquisições de mercadorias, registradas nas notas fiscais eletrônicas pesquisadas,
algumas anexas no processo, dos anos de 2012, 2013, 2016 e 2017 (janeiro a
setembro). Na planilha abaixo estão demonstradas compras diversas (revistas,
celulares, televisão, etc) para as quais o ENDEREÇO ou TELEFONE de entrega em
2016 COINCIDEM EXATAMENTE com o da AULIK, à rua BELA CINTRA no 967, 3o
andar ou 6o andar, e também com o TELEFONE 11- 3217-9955) da empresa,
conforme registra o sistema TELE LISTAS (www.telelistas.net). Relata a Autoridade
Lançadora que o número 986 também consta como sendo da AULIK e também
fora fornecido para algumas entregas de aquisições efetuadas pelos sócios de
fato, DAVID PERL e DANIEL LEWIN.
Observe-se que, dentre as compras, estão assinaturas de periódicos, como
REVISTA VEJA, JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO e JORNAL O ESTADO DE SÃO
PAULO, cujo endereço de entrega é da AULIK.
Tal fato reforça os depoimentos colhidos ao longo da fiscalização e apostos no
processo, que afirmam serem eles dois os reais donos da AULIK. Os espelhos de
todas as notas fiscais eletrônicas citadas na planilha denominada AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS – DAVID PERL e DANIEL LEWIN estão contidos no processo.
Abaixo, destaco tabela preparada pela Autoridade Fiscal

Reforça a Autoridade Fiscal que a presença dos sócios DAVID PERL e DANIEL
LEWIN na matriz econômica da AULIK, da rua Bela Cintra, foi confirmada em
depoimentos prestados por duas pessoas de longo relacionamento com a
empresa: a contadora Valdirene Pinto Lima e o ex-diretor da fábrica de Lauro de
Freitas, Marco Antônio Pego, que esteve na empresa de 1999 até 2015; Valdirene
Lima é responsável pela contabilidade da empresa desde que a fábrica se instalou
em Lauro de Freitas, no ano de 2003.
A Autoridade relata que, no ano de 2017, o sistema SPED identificou duas
compras por DAVID PERL, que merecem destaque. Numa delas, referente à
assinatura de Pacote Turma da Mônica, o ENDEREÇO DE EMAIL fornecido pelo
adquirente (DAVID PERL) fora da LENOXX, marca comercial EXCLUSIVA da AULIK
(douglas@lenoxxsound.com.br). Na outra compra, de uma caixa amplificadora, o
endereço do destinatário fornecido na nota fiscal eletrônica é o da AULIK, à rua
Fl. 6351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
38
Bela Cintra no 967/6o andar, também informado à Receita Federal. Os espelhos
das citadas notas, com todos os seus campos preenchidos, incluindo número da
nota e chave da nota fiscal eletrônica estão anexos aos autos.
Inúmeras notas fiscais de compra obtidas do sistema SPED, dos anos de 2012 e
2013, de ADEMIR APARECIDO FERRARO, DAVID PERL e DANIEL LEWIN também
atestam que o telefone fornecido pelos adquirentes fora o (11) 3217-9959, fone
da AULIK no site Telelistas
Acrescenta a autoridade que algumas compras, realizadas na DELL Computadores
do Brasil Ltda., revelam a CURIOSA COINCIDÊNCIA do telefone celular fornecido
pelos adquirentes DAVID PERL e ADEMIR APARECIDO FERRARI, tido como Diretor
da AULIK (11-9959-6158). As planilhas contendo as informações citadas se
encontram em tamanho maior, no processo.

Ainda com relação às notas fiscais eletrônica obtidas do ambiente SPED,
observou-se que o email do adquirente fornecido nas compras ocorridas em 2012
e 2013, efetuadas por ADEMIR APARECIDO FERRARI, DANIEL LEWIN e DAVID PERL,
possui a extensão LENOXX (david@lenoxxsound.com.br; ademir@lenoxx.com.br;
karina@lenoxxsound.com.br). É evidente, ululante e inegável a ligação da LENOXX
com DAVID PERL e DANIEL LEWIN, e muito mais com a AULIK.

Conforme relato fiscal, o campo OBSERVAÇÕES das notas fiscais eletrônicas, dos
anos de 2012 e 2013, também revela o fornecimento dos telefone da AULIK (11-
3217-9955 e 11-3217-9977) em compras efetuadas por DAVID PERL e ADEMIR
APARECIDO FERRARI, das empresas SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda e
Fl. 6352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
39
Dell Computadores do Brasil Ltda. Outras 4 (quatro) compras realizadas por
DAVID PERL, também em 2012 e 2013, da Fast Shop S/A, trouxe no campo
observações, de que o PRESENTEADOR seria a AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, deixando claro o poder de mando deste sócio, que determina que a sua
empresa lhe presenteie com compras efetuadas para si próprio.
Reputo interessante atentar-se para mais uma tabela confeccionada pela
Autoridade Fiscal:

O telefone (011) 3217-9955 também é utilizado nas NF-e em que é adquirente a
AULIK, referente a mercadorias compradas por DAVID PERL e DANIEL LEWIN,
conforme descrito anteriormente.
Em depoimento à fiscalização, a contadora da empresa VALDIRENE PINTO LIMA
confirmou sempre encontrar os "sócios" DANIEL LEWIN e DAVID PERL na sede da
AULIK em São Paulo, nas suas idas para reuniões de trabalho. A ela pareceu claro,
embora nada houvesse de oficial, que os mesmos exerciam o poder decisório dos
negócios, e não o sócio JACKY SCHNELL.
A contadora Valdirene em depoimento, em relação aos reais beneficiários da
AULIK, afirmou que DANIEL LEWIN e DAVID PERL sempre estavam presentes na
sede da empresa quando ela lá comparecia e que, na sua percepção, estes devem
ser os verdadeiros comandantes da empresa (COMANDO GERAL). Quanto ao Sr.
JACKY GERT, sócio de direito da empresa, afirmou que este também frequentava
a sede, mas nunca percebeu poder decisório com o mesmo.
Importante também mencionar o depoimento do Sr. Marco Antônio Pego, que
ingressou com ação trabalhista contra a contratante AULIK após seu desligamento
da empresa. O acesso aos autos do processo trabalhista evidenciou partes que
trazem informações relevantes à questão da identificação dos verdadeiros sócios
da empresa, tais como trocas de emails, onde os nomes dos sócios DAVID PERL e
DANIEL LEWIN são corriqueiramente citados. As cópias das partes importantes
estão anexas nos autos. A razão do ingresso na esfera trabalhista do Sr. Marco
Pego contra a AULIK está no fato da empresa ter imposto ao empregado a
obrigação de abrir uma empresa, e receber seu salário mensal através desta, a fim
de reduzir os custos previdenciários e trabalhistas do vínculo, acarretando
prejuízos para o empregado pelo não recolhimento do FGTS.
Enfatiza a Autoridade que a cópia de mensagem eletrônica mais contundente,
datada de 08/12/2014, acostada no processo trabalhista, é enviada por DAVID
PERL a MARCO ANTONIO PEGO, onde consta o primeiro como DIRETOR da AULIK,
Fl. 6353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
40
figurando a marca LENOXX ao final. Apesar de DAVID PERL não constar nem do
contrato social da AULIK nem do seu quadro de empregados, nem deter
procurações conhecidas para representar a AULIK, efetivamente é pessoa de
comando da empresa. No mesmo sentido, está acostada cópia de mensagem de
DANIEL LEWIN para inúmeros empregados da AULIK, convocando-os, EM NOME
DA DIRETORIA DA AULIK, em 06/02/2015, para uma reunião que ocorreria dia
11/02/2015, com o objetivo de comunicar a evolução do Projeto de Gestão de
Mudanças da Área Comercial.
Já o responsável solidário Jacky Gert Kirsch Schnell sustenta, em síntese, que é
necessário que estejam presentes os três requisitos seguintes, cumulativamente,
para que os arts. 124, I, e 135, do CTN sejam aplicados: i) Prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; ii) O poder de
gestão dos sócios na empresa; iii) O interesse comum do sócio na eventual
sonegação fiscal. Cita a Súmula 430, do STJ, e aduz que no presente caso, houve a
mera falta de recolhimento de tributos que jamais poderia ensejar a
responsabilização
dos
sócios
administradores.
Entende
que,
restando
comprovado que não houve qualquer tipo de fraude, que o controle da Aulik é
exercido pela UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, a qual recebe os lucros
e dividendos, deve, portanto, ser afastada a responsabilidade tributária imputada
do Impugnante, por não estarem presentes nenhum dos requisitos necessários
para tanto.
No entanto, explica a Autoridade Fiscal que o quadro societário da AULIK é
composto, desde 2002, por JACKY GERT KIRSCH SCHNELL, detentor de 0,0005%
do capital social (R$ 975,00) e UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED,
detentora do capital social restante (R$ 194.999.025,00). A pessoa jurídica
controladora da AULIK tem como responsável legal o próprio JACKY SCHNELL e
está constituída e existente de acordo com as leis de HONG KONG.
É o próprio JACKY SCHNELL quem representa a UNITED HOLDING nos atos
societários, assinando por ela. A AULIK mantém, desde a sua constituição em
2002, até a presente data, os mesmos sócios: JACKY GERT SCHNELL e UNITED
INTERNACIONAL HOLDING LIMITED (UIHL). A procuração para que JACKY SCHNELL
atue em nome da UIHL foi firmada por um casal, MORRIS KAMHIN e MIRIAM
KAMHIN, de ascendência JUDIA. À época da constituição, JACKY SCHNELL detinha
10% do capital social da empresa, percentual este que fora sendo reduzido ao
longo dos anos.
Assinam as declarações transmitidas eletronicamente pela AULIK as pessoas de
JACKY GERT SCHNELL, SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO — sem nenhum
vínculo formal com a AULIK —, mas beneficiário desta através da SMPS NEGÓCIOS
E INVESTIMENTOS) e TATIANE SIMÕES DE MELO OLIVEIRA (CPF no 214.872.558-
02)
Expõe a Autoridade que o sócio de direito da AULIK, JACKY GERT, é passageiro
frequente de viagens ao exterior, que incluem ISRAEL como destino, país também
Fl. 6354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
41
de destino daqueles sócios de ascendência judia, como FISEL PERL, DAVID PERL e
DANIEL LEWIN.
Fica claro, portanto, seu envolvimento e interesse comum nas operações
praticadas pela autuada.
Em relação ao responsável solidário FISEL PERL destaque-se que é sócio da DM
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA, envolvida nas fraudes de importação de produtos
acabados, citada no relatório fiscal. Desta empresa eram gerentes
administradores DAVID PERL, DANIEL LEWIN, ISAAC SVERNER e JAIRO DIAS DE
SOUZA. Todos os extratos das pesquisas, contendo voos, datas, aeroportos de
destino e números de passaporte usados por viajantes estão anexos aos autos,
para todos os investigados. Era também sócio de DAVID PERL e DANIEL LEWIN na
já baixada LENOXX. Este fato atesta como a relação destas pessoas com a marca
americana LENOXX, exclusiva da AULIK, é antiga.
Explica a Autoridade que HONG KONG é o domicílio fiscal do sócio majoritário da
Aulik Indústria E Comércio Ltda e da Pacific Aulik Indústria E Comércio Ltda., para
onde David Perl viajou seis vezes conjuntamente com FISEL PERL de 2014 a 2017.
Importante salientar, conforme relatado pela Autoridade Fazendária, que a
agência onde se constatou a maior incidência de recolhimentos (R$
207.602.048,81), de 2012 a 2017, fora a Número 3455 do Banco Bradesco (237),
na cidade de São Paulo. Lá foram recolhidos valores dos contribuintes AULIK
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., DANIEL LEWIN, DAVID PERL, FISEL PERL, FERRARI
AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA
LTDA, PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, MIRDAF INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA, SMPS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS e EITZAH ASSESSORIA
EMPRESARIAL.
No BANCO SANTANDER (008), Agência 0020, de Porto Alegre, de 2012 a 2017,
houve recolhimentos de R$ 4.436.128,21, da AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, ADEMIR APARECIDO FERRARI, PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, FISEL PERL,
THIAGO PRETTO MADALOZZO, DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, SMPS
NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELLI,
dentre outros. Todas estas pessoas têm como município de jurisdição cidades
completamente diferentes; a maioria delas em ESTADOS DIFERENTES. Com
exceção da SMPS e da STR, nenhuma outra pessoa envolvida possui,
formalmente, ligação com o Estado Gaúcho dos recolhimentos.
Destaca-se também a coincidência de recolhimentos na Agência 3192 do BANCO
DO BRASIL em SÃO PAULO, de FISEL PERL, DANIEL LEWIN, AULIK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, FERRARI AAF SERVIÇOS E EITZAH ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
Conforme expõe a Autoridade, o segundo contrato de trabalho registrado na
Carteira de Trabalho de MARCO ANTONIO PEGO teve como contratante a DM
Fl. 6355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
42
ELETRONICA DE MANAUS, cujo carimbo identificador contém a inscrição
LENNOXX SOUND, marca comercial da AULIK. A contratante era empresa
constituída no município de MANAUS, registrada no CNPJ 01.523.413/0001-13,
cujos sócios eram DANIEL LEWIN, DAVID PERL, FISEL PERL e ISAAC SVERNER,
conforme informações extraídas do sistema CNPJ. Todas estas informações
corroboram a tese apresentada pelo reclamante, no sentido de que permaneceu
todo o período de 1998 a 2015 trabalhando para um mesmo Grupo Econômico,
comandado pelos mesmos sócios, que controlam, de fato, a empresa AULIK.
Por todo o histórico exposto, não há dúvida que FISEL PERL é beneficiário e possuí
interesse comum nas operações da autuada.
Já, o responsável solidário Rafael Helman discorre em tópico específico que a SHR
E PACIFIC não compõe grupo econômico com a AULIK. Alega que essas empresas
— de propriedade do Impugnante — são completamente distintas da AULIK,
tendo sócios, empregados, sede e objeto sociais totalmente diferentes.
Acrescenta que a SHR não é beneficiária de esquema de fraude com AULIK,
realçando que nos anos de 2013/2014 (período fiscalizado) não recebeu nenhum
valor da AULIK como prestação de serviços de representação Comercial. Ressalta
ainda que só adentrou na sociedade da Pacific em 2016, ou seja, muito após os
fatos geradores fiscalizados na presente autuação (2013/2014), de modo que não
pode ser responsabilizado por tais débitos, com supedâneo nos artigos 124 e 135
do CTN. Aponta, com fulcro no art. 50 do Código Civil, a impossibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica por parte da fiscalização. Pugna pelo
cancelamento por completo do auto de infração, já que é impossível aplicar os
artigos 124 e 135 do CTN ao caso, haja vista que não violou a lei, contrato ou
estatuto social das empresas SHR e Pacific, e nem mesmo tem relação jurídica,
societária, comercial de qualquer espécie com a AULIK, bem como por ser vedado
ao Poder Público desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, o que
desrespeita os artigos 50 do Código Civil, 313 e seguintes do CPC e artigo 110 do
CTN, justamente por ser um poder dado ao juiz.
A Autoridade Lançadora explica que Rafael Helman é sócio da PACIFIC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA e da SHR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. A PACIFIC também é
fonte pagadora da SMPS, tem o mesmo objeto social da AULIK e estaria
estabelecida, teoricamente, em diferente endereço da AULIK. Segundo dados
cadastrais informados pelos citados à Receita Federal, a AULIK estaria
estabelecida à Rua Carlos Alberto Santos no 187, Galpões 03/04 e 05, Quadra B/C
– Município de Lauro de Freitas/BA e a PACIFIC à Rua João Chagas Ortins no 187,
Quadra B/C, Município de Lauro de Freitas/BA. Em visita ao local, dia 01/08/2017,
a Autoridade Fiscal detectou uma justificativa para a coincidência do número do
endereço de ambas as empresas: apesar de nomes diferentes, trata-se da mesma
rua. É que houve recadastramento no Município de Lauro de Freitas e as
empresas se cadastraram com os diferentes nomes da mesma rua. A sede da
AULIK realmente existe, como já relatado e fotografados, mas a PACIFIC não
existe. No local informado no seu cadastro resta um galpão que se presta a
Fl. 6356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
43
aluguel de eventos e já fora construído, desde o início, com este propósito. A
AULIK funciona a poucos metros do local onde estaria a PACIFIC, sob mesmo
número de porta.
Relata a Autoridade que o sócio Rafael Helman informou que a empresa PACIFIC
mudou-se para a rua João Chagas Ortins Freitas no 207, bairro Buraquinho –
Município de Lauro de Freitas/BA). Declarou ainda que documento da Junta
Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) anexado comprovaria a referida mudança
de endereço. Em 20 de setembro de 2017 outra visita foi realizada ao novo
endereço da PACIFIC, quando, mais uma vez, ficou constatada a inexistência de
fato da empresa no local. No citado endereço fora encontrado um galpão
fechado, sem nenhuma máquina, mobiliário ou estoque. Não havia qualquer
atividade operacional no local, sendo um galpão trancado e vazio, dentro da área
murada onde funciona a AULIK. Não fora encontrado nenhum representante da
PACIFIC no local.
Considero, ainda, importante transcrever trecho do Relato Fiscal:
Solicitada a mostrar o interior da empresa onde estaria estabelecida a PACIFIC, a
fiscalização fora surpreendida com o fato da funcionária da AULIK possuir a
CHAVE do galpão de no 207, que fora aberto para visitação, e fotografado,
constatando-se a inexistência de qualquer empresa no local. A mesma funcionária
informou que o galpão de no 207 já fora usado pela AULIK para suas atividades
industriais, mas que face à redução do volume de produção, a AULIK o devolveu
ao proprietário. Assim, restou comprovado que o endereço fornecido pela PACIFIC
corresponde a um antigo galpão usado pela AULIK, na mesma área industrial
desta, mas que inexistia a presença de qualquer empresa de nome PACIFIC, não se
constatando qualquer atividade industrial ou de qualquer outra natureza no local.
Ou seja, a indústria PACIFIC INEXISTE DE FATO, sendo o endereço fornecido pelo
sócio RAFAEL HELMAN, uma simulação para fazer parecer existente a indústria
PACIFIC.
[...]
Não é coincidência que a impugnação ao auto de infração sofrido pela PACIFIC na
cidade de VITÓRIA/ES (Processo no 15.586.720.048/2017-28) no âmbito da Receita
Federal siga a mesma terminologia, raciocínio de defesa, e até os termos jurídicos,
daquela protocolada em defesa da AULIK FILIAL (LAURO DE FREITAS/BA), autuada
no Processo no 13.502-720.660/2017-58. PACIFIC e AULIK fazem parte do mesmo
GRUPO ECONÔMICO. Em ambas, a impugnação é erroneamente chamada de
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE; em ambas o autuado solicita a suspensão
da exigibilidade do crédito; alega que prestou todos os esclarecimentos solicitados
pelo fisco (o que nunca ocorreu, no caso da autuação da PACIFIC filial Lauro de
Freitas - IPI, conforme demonstram os documentos dos processos)
[...]
Fl. 6357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
44
Na Ação Penal citada, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de
SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO, JENS HOYER e CRISTINA MARIS RIBEIRO
DA SILVA, esta última servidora da Receita Federal, por corrupção desta, por criar
processo virtual e fictício de no 10768.001443/2006-01, para habilitação de
crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado para fins
de COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Curioso ainda aqui registrar que nesta Ação
figurou como TESTEMUNHA DE DEFESA de SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO, o Sr.
RAFAEL HELMAN, sócio da PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Observa-se, desse modo, a tentativa de manter em erro a Autoridade Fiscal,
informando novo endereço da empresa que não existia de fato. Ademais, a
PACIFIC, em 2013 e 2014, pagou à STR Consultoria o valor de R$ 4.197.500,00 e
R$ 4.620.000,00, respectivamente. Reitere-se que a SMPS foi também beneficiária
da PACIFIC nos anos 2013 e 2014, nos valores de R$ 200.000,00 e R$ 752.000,00,
conforme DIRF apresentada à Receita Federal pela própria PACIFIC. A empresa
também já outorgou procuração a SÉRGIO CLÁUDIO LIMA MADALOZZO para lhe
representar junto à Receita Federal (e-CAC).
Ou seja, através do vasto acervo indiciário convergente demonstrado no Relatório
Fiscal, do qual parte está reproduzida neste voto, permite-se concluir o
envolvimento de Rafael Helman — sócio da PACIFIC Indústria e Comércio Ltda. —
na fraude praticada pelo grupo, configurando, portanto, real beneficiário das
operações.
Acrescente-se também que não constitui violação aos princípios constitucionais
da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade a multa aplicada
por descumprimento de qualquer obrigação prevista em lei. Tais alegações não
podem ser discutidas nesta esfera de julgamento, pois se tratam de exigências
fundadas em legislação vigente, e o julgador administrativo em respeito ao
princípio da legalidade, deve obedecer ao ordenamento das normas legais de
regência.
No que toca à dosimetria legal da multa aplicada, as alegações no sentido de que
ela violaria os princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
registre-se que a instância administrativa não é fórum adequado a estas
discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade
funcional. Logo, resta impossível o acolhimento da tese de que a multa, no caso,
teria sido abusiva, tendo sido esta aplicada de acordo com a legislação em vigor.
Cumpre esclarecer que os princípios do não confisco e da razoabilidade se dirigem
ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tais preceitos quando da
elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre esta
matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa
a ser aplicada em Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal e
acessória.
No que toca ao responsável solidário Sérgio Cláudio de Lima Madalozzo, em
síntese, discorre acerca das empresas SMPS e STR-CONSULTORIA, sustenta que é
Fl. 6358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
45
uma falácia alegar que a SMPS ou o Impugnante receberam valores única a
exclusivamente da empresa AULIK, porquanto esta era uma das empresas que a
SMPS prestava serviços. Expõe que a SMPS prestava serviços variados, sob a
expertise e auxílio do Impugnante, à AULIK, buscando reduzir custos em sistemas
e produtos; promoção em feiras e negócios de produtos da AULIK. Realça que os
serviços entre AULIK e SMPS são totalmente regulares, lastreadas por Contrato de
Prestação de Serviços e Notas Fiscais, o que desmonta o argumento de que AULIK
e SMPS são as mesmas empresas ou compõem um grupo econômico fraudulento,
já que todos os serviços prestados pela SMPS foram devidamente informados ao
Fisco e levados à tributação pertinente.
Argumenta também o impugnante que, no caso em tela, inexiste nos autos
qualquer prova, indiciária ou absoluta, de que o Impugnante praticou atos que
resultaram na omissão do pagamento do imposto supostamente devido ou
cometimento de crimes tributários, haja vista que se retirou da sociedade SMPS
em 03/01/2012, não sendo mais o sócio da empresa desde então, o que
impossibilita a autuação fiscal de incluí-lo como responsável tributário no
presente caso, tornando-o ilegítimo para figurar no polo passivo da atuação.
Assim, a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais contra sua pessoa
não coaduna com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com a jurisprudência
dominante no STJ, já que não se verificam os requisitos para a responsabilidade
tributária no presente caso, qual seja: a) ser sócio, administrador ou estar no
instrumento societário da empresa; b) ter interesse comum na infração cometida;
c) ter violado a lei, contrato ou estatuto social e; d) impossibilidade de exigir do
contribuinte principal o cumprimento da obrigação principal.
Já a Autoridade Fiscal expõe em seu relato que, após análise histórica dos crimes
continuados praticados por vários membros do grupo econômico em tela, em
algum momento, os verdadeiros sócios da AULIK, David Perl e Daniel Lewin,
conheceram SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO, que já vinha praticando, há muitos
anos, uma fraude tributária baseada na compensação de débitos federais com
títulos falsos. A fraude por ele praticada envolvia tanto a compensação com
títulos da dívida pública quanto com títulos de empréstimos diversos.
É SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO uma das pessoas que assinam as DECLARAÇÕES
TRANSMITIDAS eletronicamente pela AULIK. Ele é também SÓCIO da STR
Consultoria, todos da mesma família MADALOZZO.
Informa a Autoridade Fiscal que já houve auto de infração lançado na SMPS com
solidariedade passiva para os sócios Rafael Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo,
e também para o administrador e ex-sócio Sérgio Cláudio Madalozzo. O
julgamento da autuação se deu em 13/07/2017 e foi mantido por unanimidade,
na 2a. Turma da DRJ Curitiba. A fiscalização detectou que SÉRGIO CLÁUDIO
MEDALOZZO é o comandante da empresa SMPS, fato que é reforçado pela
procuração pública lavrada no 6o Tabelionato de Notas (anexa aos autos) do Rio
Grande do Sul, em que THIAGO PRETTO MEDALOZZO concede amplos poderes a
Fl. 6359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
46
SÉRGIO CLÁUDIO MEDALOZZO para administrar todos os seus negócios, inclusive
movimentar contas bancárias.
O objeto social da STR está alinhado com seu domicílio fiscal, na sede do SPORT
CLUBE IVOTI. Claramente não seria o sócio estudante quem prestaria uma
consultoria em área tão especializada, o que está evidenciado pela OUTORGA de
poderes ilimitados e por prazo indeterminado para a ADMINISTRAÇÃO da
empresa a SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO, seu PAI. Registre-se que
RAFAEL MADALOZZO, atualmente com 24 anos, é também sócio da SMPS,
anteriormente citada, estabelecida no mesmo endereço da STR. A AULIK
respondeu por 100% do faturamento da STR nos anos de 2012 a 2014, conforme
consta na DIRF entregue pela própria STR; em 2016 foi a maior fonte pagadora.
Destaco excerto do Relatório Fiscal:
SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO é conhecido investidor de jogadores de
futebol na China. Observe-se a GRAVIDADE dos crimes para os quais já fora
condenado o Sr. SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO:
corrupção de servidora pública (também condenada) por inserir dados falsos no
sistema informatizado da RECEITA FEDERAL, criando um processo VIRTUAL E
FICTÍCIO de no 10768.001443/2006-01, com o objetivo de habilitar um falso
crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado para fins
de COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. É a especialidade do grupo econômico em tela:
fraudes na compensação de débitos com falsos créditos!!!!!! Os crimes cometidos
foram capitulados no artigo 313-A, 304 c/c 299 do Código Penal.
Desde 2014, a FERRARI AAF SERVIÇOS LTDA só possui duas fontes pagadoras, a
AULIK e a SMPS, empresa de RAFAEL MELLO MADALOZZO e THIAGO PRETTO
MADALOZZO, filhos de SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO. A SMPS é a maior
beneficiária da AULIK.
Importante aqui relembrar que a PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA já
outorgou procuração a Sérgio Cláudio Lima Madalozzo para lhe representar
junto à Receita Federal (e-CAC).
O levantamento efetuado detectou a ASSINATURA e TRANSMISSÃO das DCTF
(Declaração de Débito e Crédito Tributário Federal), onde está a FRAUDE ao
sistema de cobrança da Receita Federal, da AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 por SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO
(CPF no 135.318.320-34), sócio da STR CONSULTORIA e grande beneficiária de
recursos desviados da AULIK através da emissão de notas de serviço de
consultoria nunca comprovados, até porque sequer pessoal capacitado dispõem
para tanto em seu quadro societário, conforme demonstrado em GFIP, conforme
relata a Autoridade Fiscal.
Com bem destaca a Autoridade Lançadora, SERGIO MADALOZZO é procurador e
real beneficiário das empresas SMPS e STR (Ivoti - RS), cujas emissões de notas-
fiscais de serviço prestado à AULIK representam uma simulação para se escoar
Fl. 6360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
47
recursos da AULIK. O poder de administração de SERGIO MADALOZZO sobre a
SMPS e a STR advém de cláusula do Estatuto Social das empresas registrados na
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, conforme constam documentos
nos e-processos das autuações de cada empresa pela Receita Federal.
Sérgio Cláudio de Lima Madalozzo também possui CERTIFICADO DIGITAL
autorizado para a transmissão, pela AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ltda., do
SPED FISCAL 2017 e do SPED CONTRIBUIÇÕES 2017. Esta faculdade lhe permite
informar à Receita Federal todos os dados da AULIK referentes ao PIS, COFINS, IPI
e Contribuições Previdenciárias. Destaca a Autoridade Lançadora que ele também
transmitiu, no período citado, declarações de mais 09 (NOVE) empresas, dando
indícios de que atua para um grande número de empresas no mesmo tipo de
fraude (zerar DCTF, retificar DACON e DIPJ, etc.):
As transferências à STR CONSULTORIA são feitas através de saque da conta da
AULIK mas há a identificação, na transação, de destinarem-se ao fornecedor STR,
mas a descrição da operação deixa claro a quem se destina. A operação de
21/01/2014 deixa claro que todas as transações com o histórico STR se destinam à
STR Consultoria, empresa de SÉRGIO CLÁUDIO DE LIMA MADALOZZO e RAFAEL
MELLO MADALOZZO; já a SMPS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA pertence
aos sócios RAFAEL MELLO MADALOZZO e THIAGO PRETTO MADALOZZO, mas
quem de fato a comanda é SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO, através de procuração.
Todos estes são “sócios” indiretos da AULIK e dela participam como reais
beneficiários.
Desse modo, por tudo o que foi exposto, não há dúvida de seu envolvimento e
percepção dos benefícios advindos do planejamento tributário arquitetado para
eximir-se dos tributos devidos.
Os responsáveis solidários Thiago Pretto Madalozzo e Rafael Mello Madalozzo
alegam, em síntese, que a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais
contra os impugnantes não coaduna com os artigos 124, 134 e 135 do CTN e com
a jurisprudência dominante no STJ, já que não se verificam os requisitos para a
responsabilidade tributária no presente caso, qual seja: a) ser sócio,
administrador ou estar no instrumento societário da empresa; b) ter interesse
comum na infração cometida; c) ter violado a lei, contrato ou estatuto social e; d)
impossibilidade de exigir do contribuinte principal o cumprimento da obrigação
principal.
Dessa forma, pugnam pela exclusão do polo passivo da presente demanda fiscal,
eis que não contribuiu para o não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, nem mesmo para a alegada sonegação quanto ao PIS e COFINS, tampouco
para a distribuição de lucros da AULIK, já que desconhecem totalmente as
operações dessa referida empresa, não havendo que se falar, portanto, na
aplicação do disposto nos artigos 124 e 135 do CTN o que enseja a anulação da
autuação em face dos impugnantes.
Fl. 6361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
48
Em relação ao responsável solidário Thiago Pretto Madalozzo, explica a
Autoridade Lançadora que tem 33 anos, é viajante habitual para a REPÚBLICA
POPULAR DA CHINA, tendo efetuado 15 viagens ao exterior de 2014 a 2017,
sendo 4 delas para o destino chinês. O único vínculo empregatício de THIAGO
PRETTO MADALOZZO fora na pequena empresa FERNANDO AZEVEDO MARINS –
EPP (CNPJ no 02.995.003/0001-38), por pouco mais de 1 mês (de 01/12/2011 a
18/01/2012).
A SMPS tem como únicos sócios Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto
Madalozzo. A SMPS foi também beneficiária da PACIFIC nos anos 2013 e 2014,
nos valores de R$ 200.000,00 e R$ 752.000,00, conforme DIRF apresentada à
Receita Federal pela própria PACIFIC.
Como já consignado, a empresa SMPS foi constituída para prestação de serviços
na venda de espaços publicitários, tendo como um dos fundadores o atual sócio
Thiago Pretto Madalozzo; já o sócio Rafael Mello Madalozzo ingressou
posteriormente na sociedade. Na cláusula V da 8a. alteração contratual, os sócios
nomeiam e constituem como ADMINISTRADOR, com ilimitados poderes,
Informa a Autoridade que o apt 119 do Edf. Romanee, que situa-se à Rua
Coriolano no 315, Bairro Vila Romana, de área total 281,95 m2, custou R$
2.446.157,73, foi pago em parte por Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto
Madalozzo, conforme extrato, contratos e documentos acostados aos autos,
datados de 04/09/2015 (R$ 183.300,00 e R$ 150.000,00) e 20/08/2015 (R$
172.657,00 e R$ 160.000,00). Assevera que eles são sócios da SMPS, grande
beneficiária da AULIK. Ressalta que a transação deixa claro que os recursos
retirados da AULIK através da fictícia prestação de serviços desta empresa,
estabelecida num campo de futebol no interior do Rio Grande do Sul, sem
empregados, objetivava unicamente beneficiar os sócios da AULIK. Explica que os
serviços contratados sequer eram do conhecimento do gerente geral da fábrica da
AULIK, Sr. Marco Antônio Pego, por quem passavam todos prestadores de serviço
e contratos.
Reitere-se que no BANCO SANTANDER (008), Agência 0020, de PORTO ALEGRE,
de 2012 a 2017, houve recolhimentos de R$ 4.436.128,21, da AULIK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, ADEMIR APARECIDO FERRARI, PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, FISEL PERL,
THIAGO PRETTO MADALOZZO, DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, SMPS
NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELLI,
dentre outros. Todas estas pessoas têm como município de jurisdição cidades
completamente diferentes; a maioria delas em ESTADOS DIFERENTES. Á exceção
da SMPS e da STR, nenhuma outra pessoa envolvida possui, formalmente, ligação
com o estado gaúcho dos recolhimentos.
No que toca ao responsável solidário Rafael Mello Madalozzo, é sócio da SMPS e
da STR Consultoria.
Fl. 6362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
49
Tanto a SMPS quanto a STR CONSULTORIA estão localizadas no mesmo
endereço, em salas lado a lado, num prédio que sedia o SPORT CLUBE IVOTI. Uma
das empresas registra endereço na sala 01 (SMPS) e a outra empresa na sala 02
(STR).
Reitere-se que desde 2014, a FERRARI AAF SERVIÇOS LTDA só possui duas fontes
pagadoras, a AULIK e a SMPS, empresa de RAFAEL MELLO MADALOZZO e THIAGO
PRETTO MADALOZZO, filhos de SÉRGIO CLÁUDIO MADALOZZO. A SMPS é a maior
beneficiária da AULIK.
Desse modo, não há como afastar a responsabilidade dos sócios das empresas
SMPS – e STR-CONSULTORIA, tendo em vista o interesse comum advindo das
operações da autuada, porquanto não se comprovou, tampouco justificou a
movimentação de recursos. A Autoridade Fiscal demonstrou exaustivamente a
inexistência da prestação de serviço, cabendo, portanto, a responsabilização por
participação no planejamento ilícito.
O responsável solidário Ademir Aparecido Ferrari, sócio da FERRARI AAF SERVS.
DE PROCES. DE DADOS LTDA. EPP, a fim de comprovar o serviço prestado,
apresenta planilha exemplificativa com o número das notas fiscais emitidas pelos
serviços prestados à Aulik. Ressalta que as notas não são sequenciais, visto que
outras notas para outros clientes foram emitidas nos intervalos. Enfatiza que
empresa tem outros clientes, desse modo não pode ser caracterizada como parte
de Grupo Econômico.
Em relação ao art. 124, aduz que para a comprovação do referido interesse
comum é necessária a demonstração da realização conjunta de situação
configuradora do fato gerador do tributo. Acrescenta que nunca possuiu poderes
de gestão da Empresa Aulik. Desta forma, argumenta que não há o que ser falar
em uma atitude comissiva ou omissiva do responsável com relação ao fato
gerador. Alega também que para a desconsideração da personalidade jurídica é
necessário o uso fraudulento da pessoa jurídica ou o abuso da personalidade. No
caso em apreço, a Sra. Fiscal desconsiderou a Empresa FERRARI AAF SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — EPP, prestadora de serviço, e incluiu,
diretamente, os sócios desta Empresa. Todavia, em momento algum foi
comprovado o uso fraudulento da personalidade jurídica ou o abuso da
personalidade pelos sócios envolvidos, de modo que não há o que se cogitar na
desconsideração da personalidade jurídica.
Ademir Aparecido Ferrari é também sócio das empresas INDUFACT Fomento e
Consultoria Mercantil Ltda, com sede em Caxias do Sul/ Rio Grande do Sul, e da F
& A SERVIÇOS EM INFORMÁTICA.
Consigne-se extrato da defesa:
São inúmeros os exemplos destes problemas que se verifica no auto de infração. A
Sra. Agente Fiscal afirma às fls. 469, por exemplo, que o Sr. Ademir Aparecido
Ferrari foi objeto da Ação Penal no 5044085-52.2015.4.04.7100. Ocorre, contudo,
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
50
que o Réu do referido processo não é o Sr. Ademir Aparecido Ferrari, cujo CPF é o
380.843.228-11, que foi considerado co-responsável no presente processo. O Réu
do referido processo é o Ademir Ferrari, cujo CPF é 416.701.830-68 (doc. 03).
Ou seja, trata-se de pessoas completamente diferentes com nomes muito
parecidos. Contudo, a Fiscalização não tomou o menor cuidado de verificar se
estava se referindo a mesma pessoa ou não, evidenciando a superficialidade do
seu trabalho na busca de informações mais sólidas e conclusões precipitadas e
inverídicas
Destaco também extrato do relato da Autoridade Fiscal:
Outra reportagem publicada, no jornal Valor Econômico, de 18/04/2006,
(http://www.mundomax.com.br/blog/audio-e-video/lenoxx-ampliara-fabrica-
nabahia/) informa que a fábrica americana de eletroeletrônico LENOXX iria
aumentar a capacidade de sua única fábrica no Brasil, localizada em Lauro de
Freitas, na região metropolitana de Salvador. Segundo o diretor administrativo da
fábrica, citado na reportagem, ADEMIR FERRARI, “A região (Nordeste) cresceu
muito. Investir na fábrica nos mantém mais próximos do mercado consumidor. As
classes C, D e E também têm hoje muito mais alternativas de financiamento”. O
mesmo diretor afirmou ainda que, “Até o início das atividades da fábrica no país, a
Lenoxx marcava presença no mercado brasileiro apenas com artigos importados –
a chegada ao Brasil ocorreu 11 anos antes da construção da unidade”. A linha de
produtos da Lenoxx é voltada principalmente para os públicos C, D e E de renda.
Segundo a empresa, seus produtos têm, em média, preços 30% menores que os de
hábito no mercado.
Acrescenta a Autoridade que a F & A SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA é outra
empresa de fachada de Ademir Aparecido Ferrari, real beneficiário da AULIK, que
também recebeu vultosos recursos desta através da empresa FERRARI AAF
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. É sócio de Ademir Aparecido Ferrari nestas
duas empresas, Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari.
Realça que Inúmeras notas fiscais de compra obtidas do sistema SPED, dos anos
de 2012 e 2013, de Ademir Aparecido Ferrari, David Perl e Daniel Lewin também
atestam que o telefone fornecido pelos adquirentes fora o (11) 3217-9959, fone
da AULIK no site Telelistas.
Acrescenta que algumas compras, realizadas na DELL Computadores do Brasil
Ltda., revelam a curiosa coincidência do telefone celular fornecido pelos
adquirentes David Perl e Ademir Aparecido Ferrari, informado como Diretor da
AULIK (11-9959-6158). Aduz que as planilhas contendo as informações citadas se
encontram em tamanho maior, no processo.
Importante destacar tabela apresentada no Relatório Fiscal:
Fl. 6364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
51

Ainda com relação às notas fiscais eletrônica obtidas do ambiente SPED,
observou-se que o email do adquirente fornecido nas compras ocorridas em 2012
e 2013, efetuadas por Ademir Aparecido Ferrari, Daniel Lewin e David Perl, possui
a
extensão
LENOXX
(david@lenoxxsound.com.br;
ademir@lenoxx.com.br;
karina@lenoxxsound.com.br).
Desse modo, concluiu corretamente a Autoridade Fiscal que é evidente, ululante
e inegável a ligação da LENOXX com DAVID PERL e DANIEL LEWIN, e muito mais
com a AULIK.
Destaque-se mais uma tabela do Relatório Fiscal:

O campo OBSERVAÇÕES das notas fiscais eletrônicas, dos anos de 2012 e 2013,
também revela o fornecimento dos telefones da AULIK (11-3217-9955 e 11-3217-
9977) em compras efetuadas por David Perl e Ademir Aparecido Ferrari, das
empresas SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda e Dell Computadores do
Brasil Ltda.
A Autoridade apresenta também imagem exibida na rede social LINKEDIN, a qual
confirma os papéis de vários envolvidos com a AULIK, dentre eles o Diretor
Ademir Aparecido Ferrari. Informa que o mesmo figura no CNIS (Cadastro
Nacional de Informações Sociais) da Previdência Social como empregado da AULIK
desde 02/05/2006.
Cumpre notar que Ademir Aparecido Ferrari também é sócio da F & A SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ no 10.920.400/0001-79), com endereço à rua Japão
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
52
no 484, onde também estão sediadas outras 3 empresas de fachada, como a
MIRDAF.
A Autoridade Fiscal apurou, segundo Informação obtida da CONSTRUTORA PAULO
MAURO Ltda (CNPJ no 61.102.711/0001-61), estabelecida na cidade de São Paulo
à Avenida Sumaré no 1.421, Bairro Perdizes, prestada pelos sócios diretores
Márcio Zanin Mauro e Marco Zanin Mauro, a qual atesta que Ademir Aparecido
Ferrari adquiriu 02 APARTAMENTOS daquela construtora. As operações de
compra e venda foram firmadas em 04/11/2010 (Edf Le Marc - entrega do imóvel
em NOVEMBRO 2013) e 01/07/2012 (Edf.Romanee - entrega imóvel em
OUTUBRO 2015). O endereço comercial do adquirente, constante nos contratos,
é da rua Bela Cintra no 986/3o andar – Consolação, SP/SP, mesmo endereço da
AULIK FILIAL SÃO PAULO.
Depoimento prestado pela contadora da empresa Valdirene Pinto Lima, ao final
deste relatório, confirma que ADEMIR APARECIDO FERRARI exerce, juntamente
com DAVID PERL e DANIEL LEWIN, poder de gestão na AULIK, discutindo decisões
que envolvem estratégias de condução dos negócios, contratação de escritórios
de advocacia, etc.
Acrescenta a Autoridade que Ademir Aparecido Ferrari é também passageiro
habitual em viagens ao exterior a PARAÍSOS FISCAIS, tendo efetuado 11 viagens
de 2014 a 2017, incluindo CANCUN.
Mais uma evidência da forte ligação de Ademir Aparecido Ferrari com o grupo
econômico da AULIK, que extrapola suas funções de DIRETOR, é a sua participação
no RESIDENCIAL FERRARI GUARAREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA, no Município de Guararema, interior de São Paulo, da qual é também sócio
Rafael Mello Medalozzo, com capital social de R$ 6 milhões. Os dois sócios
citados também têm sociedade nas empresas RESIDENCIAL FERRARI ATIBAIA,
RESIDENCIAL FERRARI LONDRINA, RESIDENCIAL FERRARI SANTO ANDRÉ I e II.
Repise-se que no BANCO SANTANDER (008), Agência 0020, de PORTO ALEGRE, de
2012 a 2017, houve recolhimentos de R$ 4.436.128,21, da AULIK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, ADEMIR APARECIDO FERRARI, PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, FERRARI AAF SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, FISEL PERL,
THIAGO PRETTO MADALOZZO, DM ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, SMPS
NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, STR CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELLI,
dentre outros. Todas estas pessoas têm como município de jurisdição cidades
completamente diferentes; a maioria delas em ESTADOS DIFERENTES. Com
exceção da SMPS e da STR, nenhuma outra pessoa envolvida possui,
formalmente, ligação com o estado gaúcho dos recolhimentos.
Insta realçar também que MARCO ANTÔNIO PEGO, em depoimento prestado à
Receita Federal em 18/10/2017, declarou que fora gerente da fábrica de Lauro de
Freitas de 2004 a 2015 e que a empresa à época tanto montava equipamentos
quanto importava produtos acabados para comercialização. Informou que era
responsável apenas pela área de produção e que tratava todos os assuntos de
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
53
projetos, programação da produção, logística e gestão com o Sr. ADEMIR
APARECIDO FERRARI — Diretor da fábrica —, mas residente em São Paulo. No
que se refere à empresa AAF FERRARI SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS
afirmou que também desconhece qualquer serviço que esta empresa tenha
prestado à AULIK, mas associou o nome FERRARI, da empresa, ao do diretor
ADEMIR FERRARI.
Nesse diapasão, transcrevo trecho do Relatório Fiscal (grifo nosso):
Nos autos da ação trabalhista movida por MARCO ANTÔNIO PEGO contra a AULIK
o reclamante informou que prestou serviços aos sócios controladores da AULIK
desde o ano de 1998 até o ano de 2015.[...] . O processo foi instruído com
dezenas de documentos que comprovam que os registros formais efetuados pela
AULIK não correspondem à realidade e que a mesma altera a verdade dos fatos
em diversos documentos oficiais, para atingir uma diversidade de fins ilícitos em
diferentes âmbitos. Simula a contratação de pessoas jurídicas para a prestação
de serviços que configuram, na realidade, uma relação de emprego; oculta a
identidade de seus reais sócios e beneficiários para dificultar a identificação dos
mesmos pelas autoridades fiscais; presta declarações fiscais com dados falsos
para suprimir ou reduzir o pagamento de tributos, dentre diversas outras
condutas criminosas.
O processo traz registro da troca de mensagens eletrônicas de e-mails entre
ADEMIR APARECIDO FERRARI, MARCO ANTONIO PEGO, DAVID PERL e SANDRA
OLIVEIRA (encarregada de Recursos Humanos da AULIK), conforme provas
acostadas no processo, todos com intima ligação com a AULIK. Ao final das
mensagens trocadas há a expressão LENOXXSOUND, marca comercial da AULIK,
constante em PLACA DE IDENTIFICAÇÃO na entrada da fábrica de Lauro de Freitas,
ilustrada por fotos no início deste relatório. A LENOXX era também a marca
representada pela DM Eletrônica da Amazônia Ltda.
Nas anotações feitas nas cópias das mensagens (24/01/2007) eletrônicas pelo
reclamante MARCO ANTÔNIO PEGO, acostadas ao processo trabalhista, ele
aponta ADEMIR APARECIDO FERRARI como Diretor da AULIK, assim como o
mesmo também a era da DM Eletrônica; [...] É Ademir Ferrari quem comunica ao
setor de Recursos Humanos a rescisão contratual de Marco Antônio Pego, com
liberação do FGTS com multa. A mensagem é copiada a DAVID PERL.
Destaque-se, ainda, depoimento de VALDIRENE PINTO LIMA, arguída se tinha
conhecimento da ilegalidade da compensação de débitos federais com tais títulos,
afirmou que sabia, mas que a prática era sustentada como possível e com
fundamentação jurídica, pelos citados advogados da empresa. A pessoa com
quem tratava deste assunto na empresa era, segundo a depoente, o Sr. Ademir
Aparecido Ferrari. Sobre o nome Sérgio Cláudio Madalozzo, afirmou que já o viu
pessoalmente no escritório da AULIK em São Paulo, mas desconhece o tipo de
assunto que lá estaria tratando, sabendo apenas que houve tratativa deste com
ADEMIR FERRARI.
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
54
Explica a Autoridade Lançadora que no Banco Rendimento, a ficha cadastral da
AULIK datada de 2008 fora preenchida informando-se vendas do exercício
anterior (2007) de R$ 120 milhões e importações de R$ 65 milhões, com 300
empregados na empresa. A relação comercial declarada fora com as empresas
AMWOOD HONG KONG LIMITED, CROWN GLORY ENTERPRISES LIMITED,
EVERWELL ELETRONICS
PRODUCTS,
MET
ENTERPRISE
e
ASIATECH
52
MANUFACTURING, todas empresas estabelecidas em HONG KONG. As
informações foram prestadas por ADEMIR APARECIDO FERRARI, em 03 de abril de
2008. No Banco Rendimento, a AULIK recebeu cerca de R$ 13 milhões, entre 2013
e 2014, e lá mantinha aplicações financeiras de CDB/DI. Pesquisa na GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) entregue pela
AULIK para o ano de 2008 não registrou nenhum vínculo trabalhista de ADEMIR
APARECIDO FERRARI com a AULIK, ano este em que o mesmo prestou
informações cadastrais típica do conhecimento de gestores/diretores ou
proprietários.
Com bem expõe a Autoridade Fiscal, o grau de influência, benefícios que aufere
indiretamente da empresa, inclusive com pagamentos de pessoas do grupo na
aquisição de imóvel para si, comprovam que ADEMIR APARECIDO FERRARI possui
poder de gestão e é beneficiário das operações, havendo interesse comum nos
benefícios advindos do planejamento tributário ilícito.
Reitere-se que os sócios da FERRARI AAF SERVIÇOS LTDA são ADEMIR APARECIDO
FERRARI, Diretor da AULIK; ARTHUR HENRIQUE CAVALHEIRO FERRARI; MARCIA
APARECIDA ALVES CAVALHEIRO e RENATA CRISTINA CAVALHEIRO FERRARI.
Ademais a mais, Ademir Aparecido Ferrari Ferrariz, aduz ter um homônimo, no
entanto, tal argumento não deve prosperar, eis que que assume que prestou serviço para a
empresa AULIK e não houve nenhuma contraposição de que não teria ele prestado o serviço
contratado.
Assim, por estes fundamentos, mantenho-os no polo passivo.
2.5 ILEGITIMIDADE RAFAEL HELMAN, RAFAEL MELLO MADALOZZO E THIAGO PRETTO
MADALOZZO
Segundo a Fiscalização, a relação de Rafael Helman com a empresa Aulik se daria
em razão de sua sociedade na empresa Pacific Indústria e Comércio Ltda, acusando de pertencer
ao mesmo “grupo econômico”, sob a constatação da inexistência de fato de empresa Pacific. De
acordo com Fisco, haveria um vasto acervo indiciário convergente na direção de que Rafael
Helman beneficiava-se das operações fraudulentas praticas pela AULIK e seu grupo.
Por outro lado, a Recorrente, em defesa, aduz que a fiscalização incorreu em
equívoco quando se valeu de suposições para lhe atribuir responsabilidade solidária, quando
concluiu que Rafael Helman era beneficiário da Aulik, em suas operações. Aduziu ainda que
SHR e a Pacific são pessoas jurídicas completamente distintas da Aulik, tendo sócios,
empregados, sede o objetos sociais distintos; que a SHR nunca recebeu nenhum valor da Aulik a
título de contraprestação do seu trabalho e; com relação à Pacific, aduz que a Recorrente só
passou a compor o quadro societário em 2016, muito após os exercícios que deram ensejo à
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
55
autuação.
Ao analisar os argumentos de defesa, a DRJ manteve o entendimento da
Fiscalização, nos seguintes termos:
(...) através de vasto acervo indiciário convergentes demonstrado no Relatório Fiscal, do
qual parte está reproduzida neste voto, permite-se concluir o envolvimento de Rafael
Helman – sócio da PACIFIC Indústria e Comércio Ltda, - na fraude praticada pelo grupo,
configurando, portanto, real beneficiário das operações. (fls. 5.816)
(...)
Através das evidências constantes do exaustivo trabalho fiscal, comprovou-se a
participação no grupo econômico que ensejou a responsabilidade tributária das
pessoas abaixo, as quais se beneficiaram diretamente das operações arquitetadas
visando à sonegação de tributos (fls. 5.825).
Penso que esta decisão merece ser reformada, vejamos.
A fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade Solidária contra a recorrente,
com base no artigo 124, I, do CTN e art. 135, III, do CTN.
Com referência ao primeiro fundamento, penso que incorreu em equívoco a
fiscalização ao afirmar que entre a empresa autuada (Aulik) e Rafael Helman haveria "interesse
comum", sob a premissa de que se beneficiou do esquema fraudulento, em vista da constatação de
que a empresa PACIFIC não existia de fato.
Segundo a Fiscalização, teriam sido constatadas diversas empresas prestadoras de
serviço e beneficiárias da Aulik em DIRF que compunham um grupo econômicos de empresas
de fachada, sem corpo técnico ou estrutura organizacional que justificassem os altos valores dos
seus serviços, e a PACIFIC seria uma dessas empresas.
Ocorre que nem a PACIFIC, tampouco seu sócio, Rafael Helman, possuem
qualquer relação com a empresa AULIK. Veja-se.
Primeiro ponto, é que a Recorrente atua na empresa, como seu representante legal
e sócio de 1% das quotas, desde dezembro de 2016, mas o débito exigido refere-se a fatos
geradores que ocorreram em 2013 e 2014.
Sem uma robusta documentação, a fim de demonstrar que era sócio ou dirigente
de fato à época dos fatos geradores, não há como responsabilizá-lo por débito anterior à sua
entrada na sociedade, justamente por falta do liame entre o suposto ilícito e o fato gerador.
Ora, para a atribuição de dita responsabilização, é preciso que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável
tributário, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissão, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Ou
seja, a responsabilidade será imputada àquele que mantenha uma relação tanto com o
contribuinte, quanto com o ato ilícito praticado, devendo haver uma relação com o sujeito e com
o fato ilícito.
A fim de demonstrar o vínculo com o ilícito e com a empresa Aulik, o Fisco
relaciona a Recorrente ao “esquema fraudulento”, em face da constatação da inexistência de fato
da empresa PACIFIC, quando em diligência fiscal realizada em 2017, muito após o fato gerador
objeto da autuação em análise, verificou no endereço indicado um “galpão fechado”.
Ora, não há liame apto a atrair a responsabilidade da Recorrente para o caso em
análise o simples fato de ter sido encontrado em 2017 um galpão fechado, quando os fatos
geradores objeto de acusação fiscal são de 2013 e 2014. Digo mais, tal fato não comprova nem a
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
56
regularidade do exercício da atividade da empresa PACIFIC nos anos de 2013 e 2014, sendo
possível, como sustenta a Recorrente, que naquele momento especial da diligência a empresa
tivesse em mudança de endereço, o que, em tese, nada comprometeria sua existência e
funcionamento.
Além disso, o fato da PACIFIC possuir o mesmo objeto social da AULIK não
pode levar à conclusão de que a empresa PACIFIC não existia. Trata-se de mera suposição, sem
provas. O fato de ambas empresas atuarem no mesmo seguimento, não as fazem pertencer sequer
ao mesmo grupo econômico, e, nesse viés, deve-se presumir que são empresas concorrentes e
competem entre si pelo mesmo mercado.
Nesses termos, não é possível a responsabilização da Recorrente pelo artigo 124,
I, do CTN.
Com referência ao artigo 135, III, do CTN, é de se consignar que os agentes
fiscais também não comprovaram qualquer infração legal e funcional praticada pelo Sr. Rafael
Helman, por violação da lei ou do contrato social da PACIFIC.
Para atribuir tal responsabilidade, deveria a fiscalização comprovar que ele
teria agido, dolosamente, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Ora, não se apontou sequer qual o dispositivo legal ou regra estatutária teria sido
violada por Rafael Helman, muito menos como essa suposta violação teria ocorrido.
É ônus da Administração Fazendária a individualização da conduta ilícita
supostamente praticada pelo diretor/sócio/administrador, pois é inadmissível a generalização de
condutas.
A
jurisprudência do
CARF
também
deixa
clara
a
necessidade
de
individualização das condutas praticadas por cada diretor/sócios/dirigente para que lhe seja
atribuída a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, bem como prova da demonstração
(prova) de que praticou um ato ilícito de maneira dolosa, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAR A CONDUTA ILÍCITA
PRATICADA PELO AGENTE E O REFLEXO DESTA NO NÃO
PAGAMENTO DO TRIBUTO. O sócio, o gerente ou administrador pode vir a ser terceiro
responsável não pelo fato de guardar tal condição, mas sim por ato ilícito que
venha a praticar. Neste sentido, para se atribuir responsabilidade aos diretores, é
necessário apontar a conduta praticada por estes. No caso dos autos, atribuiu•se
a responsabilidade com base no artigo 135, III, do CTN, que trata de "atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos". No entanto, a autoridade autuante não descreveu um único fato
supostamente praticados pelos agentes indicados que refletisse conduta destes
caracterizando infração à lei ou aos estatutos da empresa. Em síntese, imputou•se
responsabilidade pelo simples fato de que o nome das referidas pessoas constava da ata
de eleição do Conselho de Administração, situação que revela absolutamente
incabível. Recurso de ofício negado. Recurso Voluntário Provido em Parte (Processo
10510.722642/2011•72, Acórdão 1402•001.197, Data da Sessão: 13.9.2013).
Nesses termos, afasta-se a responsabilidade do Sr. Rafael Helman.

Os responsáveis solidários Thiago Pretto Madalozzo e Rafael Mello
Madalozzo alegam, em síntese, que a imputação de cometimento de crimes e fraudes fiscais
contra eles não coaduna com os artigos do CTN que regulam a responsabilidade e com a
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
57
jurisprudência dominante no STJ, já que não se verificam os requisitos para a responsabilidade
tributária no presente caso. Dessa forma, pugnam pela exclusão do polo passivo da presente
demanda fiscal, eisnque não contribuíram para a distribuição de lucros da AULIK, já que
desconhecem totalmente as operações dessa referida empresa, não havendo que se falar, portanto,
na aplicação do disposto nos artigos 124 e 135 do CTN o que enseja seus afastamento do polo
passivo.
Em relação ao responsável solidário Thiago Pretto Madalozzo, explica a
Autoridade Lançadora que tem 33 anos, é viajante habitual para a REPÚBLICA POPULAR DA
CHINA, tendo efetuado 15 viagens ao exterior de 2014 a 2017, sendo 4 delas para o destino
chinês. O único vínculo empregatício de THIAGO PRETTO MADALOZZO fora na pequena
empresa FERNANDO AZEVEDO MARINS – EPP (CNPJ no 02.995.003/0001-38), por pouco
mais de 1 mês (de 01/12/2011 a 18/01/2012).
Diz que a SMPS tem como únicos sócios Rafael Mello Madalozzo e Thiago
Pretto Madalozzo.,e que ela foi também beneficiária da PACIFIC nos anos 2013 e 2014, nos
valores de R$ 200.000,00 e R$ 752.000,00, conforme DIRF apresentada à Receita Federal pela
própria PACIFIC.
Como já consignado, a empresa SMPS foi constituída para prestação de serviços
na venda de espaços publicitários, tendo como um dos fundadores o atual sócio Thiago Pretto
Madalozzo;
Já o sócio Rafael Mello Madalozzo ingressou posteriormente na sociedade. Na
cláusula V da 8a. alteração contratual, os sócios nomeiam e constituem como
ADMINISTRADOR, com ilimitados poderes,
Informa a Autoridade que o apt 119 do Edf. Romanee, que situa-se à Rua
Coriolano no 315, Bairro Vila Romana, de área total 281,95 m2, custou R$ 2.446.157,73, foi
pago em parte por Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo, conforme extrato,
contratos e documentos acostados aos autos, datados de 04/09/2015 (R$ 183.300,00 e R$
150.000,00) e 20/08/2015 (R$ 172.657,00 e R$ 160.000,00). Assevera que eles são sócios da
SMPS, e que a transação deixa claro que os recursos foram retirados da AULIK através da fictícia
prestação de serviços desta empresa.
Pois bem.
A fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade Solidária contra as recorrentes,
dois irmãos, com base no artigo 124, I, do CTN.
A fiscalização imputou responsabilidade ao referidos coobrigados, em razão de
elementos fáticos entendidos como convergentes, de que as referidas pessoas, por serem sócias de
direito da empresa SMPS, inclusive com funções de administração previstas em cláusulas
contratuais, teriam se beneficiados economicamente dos atos ilícitos perpetrados pela empresa
LINK e seu grupo. Ou seja, atribui responsabilidade a estas pessoas, por entender restar
caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, consistente na confusão patrimonial entre essas pessoas e a empresa AULIK.

Analisando as provas carreadas, não me parece devidamente demonstrada a
confusão patrimonial anunciada, malgrado o trabalho da fiscalização neste sentido. Isso
porque:
- O fato de serem sócios de direito de empresa prestadora de serviços, não é
suficiente para supor que estas pessoas recebiam remuneração indevida da empresa AULIK. O
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
58
simples fato de serem administradores ou sócios de empresa prestadora de serviços, não traz o
condão de serem eles beneficiários ou destinatários de eventuais frutos de atos ilícitos, devendo
para tanto, haver prova nesse sentido, cujo ônus é da fiscalização, que não se desincumbiu.
De efeito, considerando que na referida hipótese de responsabilização solidária
haveria um detrimento econômico dos responsáveis em desfavor do fisco, é ônus do fisco
comprovar a situação fática que configurasse o interesse comum propalado pelo inciso I do
art. 124 do CTN.
- Além disso, também não me parece restar devidamente demonstrado que os
pagamentos realizados por Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo, na aquisição do
apt 119 do Edf. Romanee, foram frutos de recursos retirados da AULIK. Para caracterização do
interesse comum, no ponto, caberia reunião de mais provas que corroborassem o indício
alcançado.
Ora, para a atribuição de dita responsabilização, é preciso que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável
tributário, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissão, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Ou
seja, a responsabilidade será imputada àquele que mantenha uma relação tanto com o
contribuinte, quanto com o ato ilícito praticado, devendo haver uma relação com o sujeito e com
o fato ilícito.
A fim de demonstrar o vínculo com o ilícito e com a empresa Aulik, o Fisco
relaciona a Recorrente ao “esquema fraudulento”, em face da constatação da inexistência de fato
da empresa PACIFIC, quando em diligência fiscal realizada em 2017, muito após o fato gerador
objeto da autuação em análise, verificou no endereço indicado um “galpão fechado”.
Ora, não há liame apto a atrair a responsabilidade da Recorrente para o caso em
análise o simples fato de ter sido encontrado em 2017 um galpão fechado, quando os fatos
geradores objeto de acusação fiscal são de 2013 e 2014. Digo mais, tal fato não comprova nem a
regularidade do exercício da atividade da empresa PACIFIC nos anos de 2013 e 2014, sendo
possível, como sustenta a Recorrente, que naquele momento especial da diligência a empresa
tivesse em mudança de endereço, o que, em tese, nada comprometeria sua existência e
funcionamento.
Assim, não é possível a responsabilização das Recorrentes pelo artigo 124, I, do
CTN.
Com referência ao artigo 135, III, do CTN, os agentes fiscais também não
comprovaram qualquer infração legal e funcional praticada pelos referidos coobrigados, por
violação da lei ou do contrato social das empresas que são sócios.
Para atribuir tal responsabilidade, deveria a fiscalização comprovar que eles
teriam agido, dolosamente, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, o que não ocorreu.

Assim, afasta-se a responsabilidade dos Srs. Rafael Mello Madalozzo e Thiago
Pretto Madalozzo.
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial aos recurso apresentados, apenas
para afastar a exigência da multa isolada em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas
em função das infrações apuradas, bem como afastar a responsabilidade solidária dos Srs. Rafael
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
59
Helman, Rafael Mello Madalozzo e Thiago Pretto Madalozzo.

2.6 RECURSO DE OFÍCIO
Conheço do recurso de ofício.
No caso em tela, embora tenha mantido o crédito tributário constituído, a decisão
recorrida afastou a responsabilidade tributária de Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia
Aparecida A. Cavalheiro, Renata Cristina Cavalheiro Ferrari e Valdirene Pinto Lima, cujos valores
exigidos superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido pela norma
em referência. Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, a DRJ acolheu os argumentos
consignados pela defesa, excluindo as pessoas físicas acima listadas do polo passivo.
Com referência à contadora Valdirene Pinto Lima, como visto, sua responsabilidade
foi baseada nos artigos 124, I e 135, III, ambos do CTN. A decisão recorrida afastou dita
responsabilidade, tanto por um fundamento como pelo outro, concluindo que ela não seria
beneficiária da fraude, vez que atuava como mera funcionária em cumprimento de ordem
superior.
Vejamos o artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I ­ as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
De acordo com a norma, para que a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN
seja atraída, imprescindível que o terceiro imputado aja em nome da pessoa jurídica, no caso, a
empresa Aulik, e com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto.
No caso, trata-se de contadora que prestou seus serviços profissionais, sendo
inconteste que não atuou como representante da autuada com poderes de gestão, nem de direito
e nem de fato, tampouco cometeu fraude ou foi beneficiária dos ilícitos cometidos.
Também não há como responsabilizá-la com base no inciso I, do artigo 124 do CTN.
Confira-se a disposição:
Art. 124. São solidariamente obrigados:
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.360 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.722047/2017-75
60
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Já se encontra devidamente consignado neste voto, que o conceito de “interesse
comum”, para efeitos de solidariedade, deve ser no sentido jurídico, e não o simples interesse
econômico no resultado do fato gerador.
Restou demonstrado não haver qualquer “interesse comum” entre a contadora e a
empresa autuada ou entre ela e o Grupo, pois está evidenciado que ela apenas prestava serviços
de contadora, como também não foi beneficiária do produto das fraudes. Quanto a este último
fato, é de se ver que a fiscalização analisou a movimentação bancária financeira da autuada,
identificando transferência bancária de valores para diversas empresas e pessoas, entre as quais
não se encontra a contadora Valdirene.
Com referência aos responsáveis Arthur Henrique Cavalheiro Ferrari, Márcia
Aparecida A. Cavalheiro e Renata Cristina Cavalheiro Ferrari, de fato, como foi reconhecido pela
decisão recorrida, eles só foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária por serem
sócios de “direito” de empresas envolvidas no esquema fraudulento.
Nenhum deles teve poder de gestão ou se comportou de maneira fraudulenta,
muito menos foram receptoras de valores oriundo do planejamento tributário ilícito cometido.
Assim, com estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso de ofício.
3
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, em em (i) negar provimento ao Recurso de Ofício, (ii) dar
provimento aos recursos voluntários de Thiago Madalozzo, Rafael Madalozzo e Rafael Helman
para exclusão dos mesmos do polo passivo e (iii) negar provimento aos demais Recursos,
mantendo o crédito tributário; (iv) e, de ofício, foi reduzido o percentual da multa qualificada de
150% para 100%, desde que atendidas as determinações legais.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 6374
DF CARF MF
Original